Tribunal: STM
Processo: 7000492-45.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. ÓRGÃO MINISTERIAL E DEFESA. MAUS TRATOS. CONTINUIDADE DELITIVA.
MULTIPLICIDADE DE VÍTIMAS. ADESTRAMENTO MILITAR. EXECUÇÃO ABUSIVA. SUPERIOR
HIERÁRQUICO. DELITO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. INDIVIDUALIZAÇÃO.
PARÂMETROS OBSERVADOS. LEGALIDADE. CONTEXTO FÁTICO. RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. PREVENÇÃO ESPECIAL. REPRIMENDA MANTIDA. APELO MINISTERIAL.
NÃO PROVIMENTO. DECISÃO MAJORITÁRIA. RECURSO DEFENSIVO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.
1. Para a subsunção do fato ao tipo de penal de maus tratos, basta que, em contexto doloso, o
superior hierárquico ultrapasse os limites da sua autoridade, expondo a perigo a vida ou a saúde
de subordinado  art. 213 do CPM.
2. A execução de limpeza de ambiente insalubre, em datas sequenciais, sem o fornecimento de
equipamento de proteção individual disponível na OM, mediante atos abusivos, vexatórios e a
imposição de trabalhos desnecessariamente forçados, caracteriza o crime de maus tratos em
continuidade delitiva.
3. O superior tem vital influência na estabilidade das relações intramuros, pois dele deve florescer
a conduta exemplar, o tratamento justo e bondoso para com os subordinados e, quando agir com
rispidez, há o compromisso de pautar-se conforme os regulamentos e a finalidade da instrução.
Se o superior galgou maior graduação ou posto, deve ser aplicado para bem formar o
subordinado e tornar as Forças Armadas aptas ao cumprimento dos seus misteres
constitucionais.
4. O militar mais antigo adquiriu, mediante cursos e investimentos públicos, formação qualificada
e específica, com a necessária clarividência para orientar os seus subordinados, devendo externar
o esperado modelo de conduta.
5. Quando o superior pratica maus tratos contra o subordinado, o ofendido em primeiro grau é
o Estado/Forças Armadas e, em segundo, o militar, vítima do crime.
6. A dosimetria da pena exsurge da combinação da discricionariedade do julgador (art. 69 do
CPM), com todos os fatores intrínsecos ao contexto fático e ao agente (positivos e negativos), os
quais têm o condão de influenciar no seu cômputo final. Nessa operação, há a estrita observância
aos critérios legais e, ainda, o condicionamento aos parâmetros derivados dos Princípios da
Individualização da Pena, da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Alfim, estabelecer-se-á a
medida da culpabilidade do agente, representada numa sanção equilibrada e justa - constitutiva
da prevenção especial.
7. Constatada a nítida existência de erro material no tocante à reprimenda aplicada perante a
Primeira Instância, abre-se a possibilidade de o Plenário corrigi-la de ofício.
8. Autoria e materialidade comprovadas. Sentença condenatória mantida. Ajustes, de ofício, no
registro da pena na parte dispositiva da Decisão a quo, para a correção de erro material.
Recursos conhecidos. Não provimento do Apelo ministerial. Decisão majoritária. Recurso
defensivo não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
19/09/2022 19:37
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721660665190871373253372463797&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/08/2022
A 08/08/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000492-45.2021.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: JOSENILDO SILVA DE LIRA
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: WILLAMS PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: ANA KARINA DE SALES PEREIRA (OAB PE22554)
ADVOGADO: CÂNDIDO DODO SILVA FILHO (OAB PE12006)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOSENILDO SILVA DE LIRA
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO DO ÓRGÃO MINISTERIAL E, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA DO EX-CB AER
JOSENILDO SILVA DE LIRA, MANTENDO AS CONDENAÇÕES EMANADAS
DO JUÍZO "A QUO" E, DE OFÍCIO, DECIDIU PROCEDER À CORREÇÃO DE
ERRO MATERIAL ENCONTRADO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA, NO
TOCANTE À PENA DO REFERIDO RECORRENTE, PARA REGISTRÁ-LA EM
CONSONÂNCIA COM A SUA RESPECTIVA DOSIMETRIA, OU SEJA, NO
QUANTITATIVO DE 3 (TRÊS) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE
DETENÇÃO, POR INCURSÃO NO ART. 213 DO CPM, PRESERVANDO-SE
INALTERADOS OS DEMAIS TERMOS E FUNDAMENTOS CONSTANTES DO
"DECISUM". E, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DETERMINAR, AINDA, A
REMESSA DESTE ACÓRDÃO AO COMANDO DA AERONÁUTICA PARA AS
MEDIDAS CABÍVEIS, NO TOCANTE AO EVENTUAL APRIMORAMENTO E À
DIFUSÃO DAS BOAS PRÁTICAS ENVOLVENDO O ADESTRAMENTO
MILITAR. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(REVISORA) VOTAVA NO SENTIDO DE CONHECER AMBOS OS RECURSOS,
NEGAVA PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO E DAVA PROVIMENTO AO
RECURSO INTERPOSTO PELO MPM, PARA ALTERAR A PENA-BASE
APLICADA PELO JUÍZO "A QUO", E AUMENTÁ-LA PARA 4 (QUATRO) MESES
E 20 (VINTE) DIAS DE DETENÇÃO NO QUE TANGE AO RÉU EX-CB
WILLAMS PEREIRA DA SILVA, E EM 4 (QUATRO) MESES E 30 (TRINTA) DIAS
DE DETENÇÃO, NO QUE DIZ RESPEITO AO ACUSADO EX-CB JOSENILDO
SILVA DE LIRA, AMBOS NO REGIME INICIAL ABERTO E COM DIREITO À
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS,
MEDIANTE AS CONDIÇÕES DO ART. 626 DO CPPM (EXCETO A LETRA "A"),
É
Í

19/09/2022 19:37
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721660665190871373253372463797&evento=72166...
2/2
ALÉM DO COMPARECIMENTO TRIMESTRAL AO JUÍZO QUE LHE FOR
DETERMINADO, E O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. A MINISTRA
REVISORA FARÁ VOTO VENCIDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência - Gab Min Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha -
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Posto isso, voto no sentido de conhecer ambos os recursos, negar
provimento ao Apelo defensivo e dar provimento ao recurso interposto pelo
MPM para alterar a pena-base aplicada pelo juízo a quo, e aumentá-la para 4
(quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção no que tange ao réu ex-Cb
WILLAMS PEREIRA DA SILVA, e em 4 (quatro) meses e 30 (trinta) dias de
detenção, no que diz respeito ao acusado ex-Cb JOSENILDO SILVA DE LIRA,
ambos no regime inicial aberto e com direito à suspensão condicional da pena
pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições do art. 626 do CPPM (exceto
a letra a), além do comparecimento trimestral ao juízo que lhe for determinado,
e o direito de recorrer em liberdade.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Francisco Joseli Parente Camelo -
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Carlos Augusto Amaral Oliveira -
Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.

19/09/2022 19:38
:: 40001345549 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=136efc5e089e2a30...
1/39
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000492-45.2021.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: JOSENILDO SILVA DE LIRA
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: WILLAMS PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: ANA KARINA DE SALES PEREIRA (OAB PE22554)
ADVOGADO: CÂNDIDO DODO SILVA FILHO (OAB PE12006)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOSENILDO SILVA DE LIRA
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMENTA
APELAÇÕES. ÓRGÃO MINISTERIAL E DEFESA. MAUS
TRATOS. CONTINUIDADE DELITIVA. MULTIPLICIDADE DE
VÍTIMAS.
ADESTRAMENTO
MILITAR.
EXECUÇÃO
ABUSIVA.
SUPERIOR
HIERÁRQUICO.
DELITO
CONFIGURADO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
INDIVIDUALIZAÇÃO.
PARÂMETROS
OBSERVADOS.
LEGALIDADE. CONTEXTO FÁTICO. RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE.
PREVENÇÃO
ESPECIAL.
REPRIMENDA MANTIDA. APELO MINISTERIAL. NÃO
PROVIMENTO.
DECISÃO
MAJORITÁRIA.
RECURSO
DEFENSIVO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Para a subsunção do fato ao tipo de penal de maus tratos, basta que,
em contexto doloso, o superior hierárquico ultrapasse os limites da sua
autoridade, expondo a perigo a vida ou a saúde de subordinado – art.
213 do CPM.
2. A execução de limpeza de ambiente insalubre, em datas sequenciais,
sem o fornecimento de equipamento de proteção individual disponível
na OM, mediante atos abusivos, vexatórios e a imposição de trabalhos
desnecessariamente forçados, caracteriza o crime de maus tratos em
continuidade delitiva.
3. O superior tem vital influência na estabilidade das relações
intramuros, pois dele deve florescer a conduta exemplar, o tratamento
justo e bondoso para com os subordinados e, quando agir com rispidez,
há o compromisso de pautar-se conforme os regulamentos e a
finalidade da instrução. Se o superior galgou maior graduação ou
7000492-45.2021.7.00.0000
40001345549 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2022 19:38
:: 40001345549 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=136efc5e089e2a30...
2/39
posto, deve ser aplicado para bem formar o subordinado e tornar as
Forças Armadas aptas ao cumprimento dos seus misteres constitucionais.
4. O militar mais antigo adquiriu, mediante cursos e investimentos
públicos, formação qualificada e específica, com a necessária
clarividência para orientar os seus subordinados, devendo externar o
esperado modelo de conduta.
5. Quando o superior pratica maus tratos contra o subordinado, o
ofendido em primeiro grau é o Estado/Forças Armadas e, em segundo,
o militar, vítima do crime.
6. A dosimetria da pena exsurge da combinação da discricionariedade
do julgador (art. 69 do CPM), com todos os fatores intrínsecos ao
contexto fático e ao agente (positivos e negativos), os quais têm o
condão de influenciar no seu cômputo final. Nessa operação, há a
estrita observância aos critérios legais e, ainda, o condicionamento aos
parâmetros derivados dos Princípios da Individualização da Pena, da
Razoabilidade e da Proporcionalidade. Alfim, estabelecer-se-á a
medida da culpabilidade do agente, representada numa sanção
equilibrada e justa - constitutiva da prevenção especial.
7. Constatada a nítida existência de erro material no tocante à
reprimenda aplicada perante a Primeira Instância, abre-se a
possibilidade de o Plenário corrigi-la de ofício.
8. Autoria e materialidade comprovadas. Sentença condenatória
mantida. Ajustes, de ofício, no registro da pena na parte dispositiva da
Decisão “a quo”, para a correção de erro material. Recursos
conhecidos. Não provimento do Apelo ministerial. Decisão
majoritária. Recurso defensivo não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em negar provimento ao Recurso do
Órgão Ministerial e, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso da Defesa
do ex-Cb Aer JOSENILDO SILVA DE LIRA, mantendo as condenações emanadas
do Juízo “a quo” e, de ofício, em proceder à correção de erro material encontrado no
dispositivo da Sentença, no tocante à pena do referido recorrente, para registrá-la em
7000492-45.2021.7.00.0000
40001345549 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2022 19:38
:: 40001345549 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=136efc5e089e2a30...
3/39
consonância com a sua respectiva dosimetria, ou seja, no quantitativo de 3 (três)
meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, por incursão no art. 213 do CPM,
preservando-se inalterados os demais termos e fundamentos constantes do
“Decisum”. E, por unanimidade, em determinar, ainda, a remessa deste Acórdão ao
Comando da Aeronáutica para as medidas cabíveis, no tocante ao eventual
aprimoramento e à difusão das boas práticas envolvendo o adestramento militar.
Brasília, 10 de agosto de 2022.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator
RELATÓRIO
Trata-se de Apelações interpostas pela Defensoria Pública da União
(DPU) em favor do ex-Cb Aer JOSENILDO SILVA DE LIRA (ex-Cb J. SILVA) e
pelo Ministério Público Militar (MPM), contra a Sentença condenatória exarada
pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica (CPJ Aer), da Auditoria da
7ª CJM, em 6.4.2021, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000097-
71.2020.7.07.0007.
A Defesa do Recorrente, ex-Cb J. SILVA, almeja a sua absolvição,
diante da condenação à pena de 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção,
como incurso no art. 213 do CPM (Maus Tratos), em continuidade delitiva (art. 71
do CP comum). Em resumo, aduz a atipicidade material da conduta.
A seu turno, o MPM busca a majoração da pena aplicada aos dois
corréus (Josenildo Silva de Lira e Willams Pereira da Silva), ambos condenados
como incursos no art. 213 do CPM (Maus tratos), em continuidade delitiva (art. 71
do CP comum).
No tocante ao réu ex-Cb Aer Willams, registra-se o trânsito em julgado
da Sentença condenatória, em relação à sua Defesa.
A
extensa
Denúncia,
recebida
em
20.7.2020,
detalha
pormenorizadamente os fatos integrantes da imputação que recai sobre os então Cbs
Aer J. SILVA e WILLAMS (Processo relacionado: APM nº 7000097-
71.2020.7.07.0007, Evento 1, Doc. 1).
Segundo a acusação, o ilícito transcorreu de forma peculiar.
7000492-45.2021.7.00.0000
40001345549 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2022 19:38
:: 40001345549 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=136efc5e089e2a30...
4/39
O contexto fático, cuja ocorrência está delimitada às datas de 12 e
13.10.2019, refere-se ao mutirão de limpeza, em apoio ao Pelotão de Obras do
CINDACTA III, OM sediada em Recife/PE.
A missão era desempenhada por 2 (dois) grupamentos formados, em
sua maioria, por recrutas. Na coordenação dos trabalhos, por requisição do Adjunto
da Divisão de Administração (Maj Maximiliano), foram designados, entre outros, o
Cb J. SILVA e o Cb WILLAMS. Os graduados, bem como o S2 Ericsson de Oliveira
Amaral, diante da distribuição de tarefas efetuada pelo SO Marcondes, receberam a
incumbência da limpeza da vala. Nas ordens recebidas, nada fora especificado sobre
a necessidade de adentrar a vala, a qual estava cheia de água suja. Entretanto,
naquele momento, o Cb J. SILVA interpretou que a limpeza na área exigiria a
entrada na depressão. Por isso, ele deu ordem nesse sentido aos seus comandados, os
quais estavam incumbidos da limpeza do trecho compreendido a partir do Curso de
Formação de Soldados (CFSD) em direção ao Portão Sul da antiga ALA-15.
Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) eram insuficientes para
aparelhar todos os militares envolvidos na missão. Assim, priorizou-se equipar
apenas aqueles designados para acessar a vala. Foram fornecidas somente botas, as
quais, todavia, eram ineficientes para a proteção exigida, porquanto não impediam o
contato com o líquido insalubre, volumoso naquele ambiente.
Em preparação para a limpeza, o Cb J. SILVA determinou que o S2
Antônio Pedro Felix da Cunha, o qual estava com um pé machucado, retirasse as
meias e o calçado, atravessasse a vala descalço, em meio à água e, apenas na
sequência, se dirigisse ao ponto determinado para a colocação das botas
disponibilizadas. Diante de relutância inicial do recruta para o cumprimento da
ordem, o graduado ameaçou deflagrar o Formulário de Apuração de Transgressão
Disciplinar (FATD).
Em procedimento similar, o Cb J. SILVA ordenou que o S2 Daniel
Silva Muniz atravessasse a vala. Por fim, após a colocação das botas, o recruta
permaneceu na vala para auxiliar a transposição de baldes cheios, numa linha
formada por outros militares.
Na sequência, o S2 Washington Barros dos Santos Jr ponderou com o
Cb J. SILVA sobre o elevado nível da água na vala. À medida que esse soldado
expressava a sua preocupação com o serviço, nos aspectos da insalubridade e da
segurança, era ordenado a se deslocar para local mais profundo. Em consequência,
ele acabou ficando preso na lama, de onde conseguiu sair, auxiliado por colegas.
Este militar, naquele momento, reportou estar sentido coceira nas pernas. Como
solução, o Cb J. SILVA determinou-lhe encher a bota com água suja para o alívio do
incômodo.
7000492-45.2021.7.00.0000
40001345549 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2022 19:38
:: 40001345549 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=136efc5e089e2a30...
5/39
Em decorrência, o S2 Washington teve o infortúnio de adquirir fungos
e intertrigo eritematoso no pé esquerdo, comprovado por documentação médica,
inclusive o Atestado Sanitário de Origem. Diante da patologia, ele foi afastado do
serviço por 5 (cinco) dias. A propósito, por ocasião de sua inquirição em sede de
Sindicância, em 19.10.2019, o recruta relatou persistir a descamação na área afetada
do pé esquerdo e, ainda, coceira na região atingida pela água suja (Processo
relacionado: IPM nº 7000031-91.2020.7.07.0007, Evento 16, Docs. 2 e 3).
Também, apurou-se que o S2 Vinícius Alexandrino Avelar de Freitas
entrou na vala com um dos pés descalço.
Ainda, no tocante à consecução da missão, o S2 Antônio Pedro Felix
da Cunha solicitou ao Cb WILLAMS o fornecimento de luvas para a limpeza da
vala, visando a prevenção de danos à saúde dos envolvidos. No entanto, nenhuma
alternativa foi adotada para a continuidade daquele serviço. O referido Cabo não
tomou providências para atender os pleitos apresentados.
Outro relato, apresentado pelo S2 Edson Ramos Chagas Brito, aponta
que os Cbs J. SILVA e WILLAMS mandaram os recrutas entrarem descalços na vala
e, encontrando-se a água na altura da panturrilha, ordenaram adotar a posição de
canguru, indagando-lhes: “estão com nojo da vala?”
Também, narra a Peça acusatória que,
“(...) durante o mutirão de limpeza, o denunciado Cb Willams ofertou a venda de
gêneros alimentícios aos inferiores, e os advertiu de que, caso não comprassem os
alimentos ofertados, poderiam sofrer retaliação (...)”.
Consta, ainda, da acusação que, em 12.10.2019, o Cb WILLAMS
anunciou aos S2 Thiago Rufino Marques e Antônio Pedro Felix da Cunha, em
momentos distintos, a venda de lanches. Ambos declinaram da oferta, em razão da
falta de dinheiro. Insatisfeito com a recusa, o graduado insistiu. Novamente, obtendo
a negativa.
Dessa maneira, na Denúncia, atribui-se ao Cb WILLAMS a postura de
retaliação. Nesse sentido, ele teria aproveitado daquele contexto de mutirão de
limpeza, para determinar que o S2 Thiago Marques cumprisse atividades excessivas
e abusivas, ao longo do dia, sem descanso. Ainda, fora ordenado ao subalterno que
efetuasse o agachamento “canguru” no interior da vala. Também, naquela
conjuntura, deslocou o S2 Felix da equipe de pintura de meio fio (serviço mais
tranquilo), levando-o para a limpeza da vala (atividade mais pesada). Por fim, foi
ordenado que esse derradeiro recruta entrasse no caminhão e, por um deslocamento
de cerca de 50 m (cinquenta metros), prestasse continência, em sucessivas
repetições.
7000492-45.2021.7.00.0000
40001345549 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2022 19:38
:: 40001345549 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=136efc5e089e2a30...
6/39
Diante de todas as situações, supostamente abusivas e vexatórias,
esboçadas na Denúncia, foram sintetizadas as seguintes imputações:
“(...) - Quanto à ordem proferida pelos denunciados para que os Soldados Vinícius
Alexandrino Avelar de Freitas, Washington Barros dos Santos, Antônio Félix da
Cunha, Thiago Rufino Marques e Daniel Silva Muniz entrassem em vala com nível
de água alto, para realizar a limpeza, descalços, sem equipamentos de proteção
individual adequados (não havia luvas para nenhum militar e botas danificadas),
expondo deliberadamente a perigo a saúde dos militares designados para tal
missão, que estavam sob sua autoridade, privando-os de cuidados indispensáveis
(equipamento de proteção individual), e sujeitando-os a trabalhos inadequados
abusivos (fazer limpeza de vala descalço), praticaram, em coautoria (art. 53, do
CPM), por 05 (cinco) vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP), o crime
previsto no art. 213, do CPM (maus tratos);
- Quanto à ordem proferida pelos denunciados Cabos J. Silva e Williams para os
Soldados Washington Barros dos Santos (encher a bota com a água suja da vala e
forçá-lo a ir para a parte mais funda da vala), Antônio Pedro Felix da Cunha
(atravessar a vala suja descalço como ‘punição’ por não ter comprado lanche) e S2
Thiago Rufino Marques (para que realizasse agachamento ‘canguru’, dentro da
vala, na presença de outros militares que também realizavam a limpeza do lugar),
com nítido intuito de humilhar, menosprezar os ofendidos com tais atos aviltantes,
praticaram, na forma do art. 53, por 03 (três) vezes, em continuidade delitiva (art.
71 do CP), o crime previsto no art. 217, do CPM (injúria real);
- Quanto ao constrangimento perpetrado pelo denunciado Cb Willams contra os
inferiores, em relação à advertência de que abriria FADT contra quem não
comprasse os lanches que vendia dentro da CPM (sic), sem autorização, praticou
referido militar o crime previsto no caput do art. 222, do CPM (constrangimento
ilegal) (...)".
O Inquérito Policial Militar (IPM) foi instaurado por meio da Portaria
n° 19/CINDACTA III, de 8.2.2020, com a finalidade de apurar a materialidade e
autoria de possíveis crimes capitulados nos arts. 213, 217 e 222, todos do CPM
(Processo relacionado: IPM nº 7000031-91.2020.7.07.0007, Evento 1, Doc. 1).
Os autos encontram-se instruídos com os seguintes documentos de
maior relevância:
- Atestado médico do S2 Washington Barros dos Santos Jr (ofendido),
datado de 14.10.2019 (Processo relacionado: IPM nº 7000031-91.2020.7.07.0007,
Evento 4, Doc. 2, fl. 16);
- Escala de serviço da OM, para 12 e 13.10.2019 (Processo
relacionado: IPM nº 7000031-91.2020.7.07.0007, Evento 4, Doc. 2, fls. 18 e Evento
4, Doc. 12);
7000492-45.2021.7.00.0000
40001345549 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2022 19:38
:: 40001345549 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=136efc5e089e2a30...
7/39
- Ofício nº 4/ESQ, de 17.10.2019, do 1° Ten Arthur Thiago de Melo
Correia, acerca dos eventos ocorridos em 12 e 13.10.2019 (Processo relacionado:
IPM nº 7000031-91.2020.7.07.0007, Evento 4, Doc. 2, fls. 28/29);
- Fotos da vala paralela à avenida principal na antiga ALA 15 – local
da limpeza por ocasião dos fatos (Processo relacionado: IPM nº 7000031-
91.2020.7.07.0007, Evento 4, Docs. 18 a 22);
- Relatório de Sindicância, elaborado em 18.12.2019 e da sua
respectiva Solução, em 30.12.2019 (Processo relacionado: IPM nº 7000031-
91.2020.7.07.0007, Evento 4, Docs. 23 e 24);
- Relatório de IPM e a sua correspondente Solução, indicando a
ocorrência de crimes, em tese, perpetrados pelos ex-Cbs J. SILVA e WILLAMS
(Processo relacionado: IPM nº 7000031-91.2020.7.07.0007, Evento 5, Docs. 26 e
27);
- Atestado sanitário de origem do S2 Washington Barros dos Santos
Júnior, expedido em 3.2.2020 (Processo relacionado: IPM nº 7000031-
91.2020.7.07.0007, Evento 16, Doc. 2);
- Escala de missões na OM, para 12 e 13.10.2019 (Processo
relacionado: IPM nº 7000031-91.2020.7.07.0007, Evento 16, Doc. 4);
- Certidão negativa de Antecedentes Criminais, emitida pela JMU, em
relação ao ex-Cb J. SILVA (Processo relacionado: APM nº 7000097-
71.2020.7.07.0007, Evento 5); e
- Certidão negativa de Antecedentes Criminais, emitida pela JMU, em
relação ao ex-Cb WILLAMS (Processo relacionado: APM nº 7000097-
71.2020.7.07.0007, Evento 6).
A citação foi cumprida, regularmente, em 27.7.2020 (Processo
relacionado: APM nº 7000097-71.2020.7.07.0007, Evento 16, Docs. 1 e 2).
A Defesa constituída pelo então Cb WILLAMS apresentou o rol de
testemunhas, requerendo as seguintes oitivas: SO Paulo Marcondes Gomes da Silva
e S2 Erisson de Oliveira Amaral (Processo relacionado: APM nº 7000097-
71.2020.7.07.0007, Eventos 23, Doc. 1; e Eventos 108 e 109).
Por sua vez, o Defensor do então Cb J. SILVA não arrolou testemunhas
(Processo relacionado: APM nº 7000097-71.2020.7.07.0007, Evento 47).
7000492-45.2021.7.00.0000
40001345549 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2022 19:38
:: 40001345549 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=136efc5e089e2a30...
8/39
Nas audiências designadas para 31.8, 1º.9 e 20.11.2020, foram
procedidos, respectivamente, os seguintes atos instrutórios, seguindo o rito
estabelecido no art. 400, do CPP comum:
1) inquirição dos ofendidos: S2 Vinícius Alexandrino Avelar de
Freitas, S2 Antônio Pedro Felix da Cunha, S2 Thiago Rufino Marques, S2 Daniel
Silva Muniz e ex-S2 Washington Barros dos Santos Júnior (Processo relacionado:
APM nº 7000097-71.2020.7.07.0007, Eventos 42, 43, 46 e 47);
2) oitiva das testemunhas arroladas na Denúncia: S2 Ladilson José da
Silva Filho, S2 Edson Ramos das Chagas Brito, S2 Michael Douglas dos Santos
Moura, S2 Rafael Willamys de Lima, S2 Carlos Daniel da Silva Paixão e S2 Alex
Avelino
Santiago
da
Silva
(Processo
relacionado:
APM
nº
7000097-
71.2020.7.07.0007, Eventos 46 e 47);
3) a oitiva das testemunhas arroladas pela Defesa do ex-Cb
WILLAMS: SO Paulo Marcondes Gomes da Silva e S2 Erisson de Oliveira Amaral
(Processo relacionado: APM nº 7000097-71.2020.7.07.0007, Eventos 109 e 110); e
4) por fim, foram procedidas as qualificações e os interrogatórios dos 2
(dois) acusados (Processo relacionado: APM nº 7000097-71.2020.7.07.0007,
Eventos 109 e 110).
Na fase do art. 427 do CPPM, não foram requeridas diligências pelo
MPM, tampouco pelas Defesas (Processo relacionado: APM nº 7000097-
71.2020.7.07.0007, Eventos 113; 120, Doc. 1; e 121).
Em Alegações Escritas, o MPM ratificou os termos da Denúncia,
tendo como base a prova testemunhal e a documental (Processo relacionado: APM
nº 7000097-71.2020.7.07.0007, Evento 127). Assim, pugnou:
1) pela condenação do ex-Cb WILLAMS, pela prática dos crimes de
Maus Tratos (art. 213 do CPM, por duas vezes) e de Injúria Real (art. 217 do CPM,
por duas vezes), sob os parâmetros da continuidade delitiva (art. 71 do CP comum) e
em concurso de ilícitos (art. 79 do CPM). Também, requereu a desclassificação do
crime de Constrangimento Ilegal (art. 222 do CPM) para o delito de Prevaricação
(art. 319 do CPM, por três vezes), igualmente, em continuidade delitiva; e
2) pela condenação do ex-Cb J. SILVA pela prática dos crimes de
Maus Tratos (art. 213 do CPM, por cinco vezes) e de Injúria Real (art. 217 do CPM,
por duas vezes), em continuidade delitiva (art. 71 do CP comum) e em concurso de
delitos (art. 79 do CPM).
7000492-45.2021.7.00.0000
40001345549 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2022 19:38
:: 40001345549 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=136efc5e089e2a30...
9/39
A seu turno, a Defesa do ex-Cb WILLAMS, em suas Alegações
Escritas, requereu a sua absolvição, alegando a falta de provas contundentes para
estruturar a condenação. Assim, pleiteou a aplicação do brocardo "in dubio pro reo"
(Processo relacionado: APM nº 7000097-71.2020.7.07.0007, Evento 132).
Por sua vez, a Defesa do ex-Cb J. SILVA postulou, em Alegações
Escritas, a sua absolvição, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM, em
razão da atipicidade da conduta relativa aos arts. 213 e 217, ambos do CPM, diante
da inexistência do elemento subjetivo na conduta. Em atenção ao princípio da
eventualidade, na hipótese condenatória, requereu a aplicação do “sursis” (Processo
relacionado: APM nº 7000097-71.2020.7.07.0007, Evento 133).
Em Despacho saneador, na fase do art. 430 do CPPM, o Magistrado “a
quo” declarou que o Processo estava pronto para o julgamento (Processo
relacionado: APM nº 7000097-71.2020.7.07.0007, Evento 148).
No julgamento, realizado em 6.4.2021, o CPJ Aer da Auditoria da 7ª
CJM, acolheu parcialmente a Denúncia, para, por maioria (Processo relacionado:
APM nº 7000097-71.2020.7.07.0007, Evento 181):
1) absolver o ex-Cb WILLAMS, no tocante aos crimes previstos nos
arts. 217 e 319, ambos do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “b” e “e”, do
CPPM e, prosseguindo, condená-lo à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de
detenção, como incurso no art. 213 do CPM (Maus Tratos), em continuidade delitiva
(art. 71 do CP comum);
2) absolver o corréu, ex-Cb J. SILVA, quanto ao crime previsto no art.
217 do CPM, com esteio no art. 439, alínea “e”, do CPPM e, na sequência,
condená-lo à sanção de 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, como
incurso no art. 213 do CPM (Maus Tratos), em continuidade delitiva (art. 71 do CP
comum); e
3) conceder, a ambos os réus, o “sursis” pelo prazo de 2 (dois) anos, o
direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime inicial aberto para o eventual
cumprimento da pena.
Após a leitura em pública audiência, o veredicto foi disponibilizado no
Sistema e-Proc, em 14.4.2021 (Processo relacionado: APM nº 7000097-
71.2020.7.07.0007, Eventos 181 e 182).
Operou-se o trânsito em julgado da Sentença condenatória, no tocante
à Defesa do ex-Cb WILLAMS, em 28.4.2021 (Processo relacionado: APM nº
7000097-71.2020.7.07.0007, Eventos 195 e 204).
7000492-45.2021.7.00.0000
40001345549 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2022 19:38
:: 40001345549 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=136efc5e089e2a3...
10/39
Por sua vez, inconformada com a Decisão condenatória, o MPM e a
Defesa de J. SILVA interpuseram tempestivos Apelos, respectivamente, em
21.4.2021 e 27.4.2021 (Processo relacionado: APM nº 7000097-71.2020.7.07.0007,
Eventos 189 e 192).
Nas Razões Recursais, restringindo-se à condenação dos corréus (J.
Silva e Willams), como incursos no art. 213 do CPM, o MPM requer alterações na
dosimetria da pena. Assim, pelo ângulo da fixação da pena-base, a teor do art. 69 do
CPM, pede a majoração da reprimenda "em patamar suficiente para a reprovação e
prevenção do delito". Nesse desiderato, o Parquet prossegue aduzindo que "as
circunstâncias judiciais autorizam a elevação da pena, para que a reprimenda seja
proporcional à gravidade da conduta praticada" (Evento 1, Doc. 2, desta
Apelação).
Em Contrarrazões ao Apelo Ministerial, a DPU, assistindo
juridicamente o ex-Cb J. SILVA, requer o não provimento do Recurso do Parquet.
Em continuidade, pugna pela reforma da Sentença, com a consequente absolvição
do ex-Cb J. SILVA, calcada na atipicidade material da conduta (Evento 1, Doc. 3,
desta Apelação).
Também em Contrarrazões ao Apelo do MPM, a Defesa constituída do
ex-Cb WILLAMS apresenta argumentação em prol de sua absolvição, com
fundamento na atipicidade material da conduta (art. 439, alínea “b”, do CPPM).
Subsidiariamente, na eventualidade de manter-se a condenação, pede que a sanção
seja fixada no mínimo legal. Posteriormente, em nova manifestação, reconhecendo a
ocorrência de erro material e apresentando as suas escusas em formato de errata, o
Advogado de WILLAMS pugna que o pronunciado Apelo defensivo seja recebido
tão somente como Contrarrazões (Evento 1, Docs. 4 e 5, desta Apelação).
Nas Razões Recursais, a DPU pugna pela absolvição do ex-Cb J.
SILVA, baseando-se no art. 439, alínea “b”, do CPPM. Nesse propósito, alega a
atipicidade material da conduta. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da
condenação, requer a aplicação da sanção no seu patamar mínimo (Evento 1, Doc. 7,
desta Apelação).
A seu turno, em Contrarrazões ao Recurso do ex-Cb J. SILVA, o Órgão
Ministerial reafirma que as circunstâncias judiciais extraídas do episódio delitivo
autorizam a aplicação da pena acima do mínimo legal. Nesse compasso, o MPM
requer o não provimento ao apelo defensivo, com a manutenção da condenação
exposta na Sentença atacada (Evento 1, Doc. 8, desta Apelação).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra
da Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. Hermínia Célia Raymundo, opina
pelo não provimento dos Apelos Ministerial e Defensivo, para manter inalterada a
7000492-45.2021.7.00.0000
40001345549 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2022 19:38
:: 40001345549 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=136efc5e089e2a3...
11/39
Sentença guerreada, por seus próprios e jurídicos fundamentos (Evento 6, desta
Apelação).
A Ministra-Revisora teve vista dos autos.
A DPU foi intimada da colocação do Recurso em pauta para o
julgamento, sendo, também, adotadas as demais providências de praxe.
É o Relatório.

VOTO
Os presentes Recursos satisfazem os requisitos de admissibilidade.
Logo, merecem ser conhecidos, processados e julgados.
Inexistem temas preliminares. Os Apelos se restringem às matérias de
mérito.
1. Os Pleitos recursais e as correspondentes impugnações.
O MPM requer, em suma, o redimensionamento das penas aplicadas
aos corréus (ex-Cbs Aer J. Silva e Willams), em razão da infringência ao art. 213 do
CPM (Maus tratos). Nesse sentido, sustenta a incidência de fatores desfavoráveis
aos agentes - art. 69 do CPM -, suficientes para reproduzir, em termos valorativos, a
reprovação e a prevenção do delito.
Para este desiderato, o Parquet aduz que "(...) as circunstâncias
judiciais autorizam a elevação da pena, para que a reprimenda seja proporcional à
gravidade da conduta praticada (...)".
Retorquindo a pretensão Ministerial, as Defesas dos corréus, em
síntese, em sede de Contrarrazões, pugnam pelo não provimento do Recurso do
MPM. Indo além, a DPU argumenta pela absolvição de J. SILVA.
Nas Razões Recursais, a DPU, no patrocínio defensivo de J. SILVA,
requer a sua absolvição, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM, sob a
alegação de atipicidade material da conduta. Subsidiariamente, na hipótese de
manutenção da condenação, pugna pela aplicação da sanção no seu patamar mínimo.
7000492-45.2021.7.00.0000
40001345549 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2022 19:38
:: 40001345549 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=136efc5e089e2a3...
12/39
Por sua vez, nas Contrarrazões, o MPM pede o não provimento do
Apelo defensivo, com a consequente manutenção da condenação do recorrente.
Noutro vértice, reafirma que as circunstâncias judiciais, extraídas do episódio
delitivo, justificam a aplicação da sanção acima do mínimo legal.
Destaca-se que a Sentença questionada transitou em julgado para a
Defesa do ex-Cb Aer WILLAMS. Portanto, ele não figura como recorrente. Noutras
palavras, em regra, neste feito, salvo eventual questão de ordem pública, a sua
condição de condenado não pode ser alterada, tampouco promovida alterações
benéficas na pena.
2. A Posição do Relator.
Os fatos configuram o ilícito constante na imputação, havendo suporte
idôneo para embasar a condenação.
Inexiste fator descriminante, tampouco condição que exclua a
culpabilidade dos agentes. O ilícito foi perpetrado conscientemente, sem o abono de
qualquer excludente. Ademais, a tipicidade da conduta encontra-se perfeitamente
equacionada na hipótese.
Em suma, o fato foi típico, antijurídico e culpável. Impõe-se a
manutenção da condenação exarada na Instância “a quo”. Portanto, a pretensão
absolutória não merece guarida e inexiste base para o atendimento do pleito
subsidiário (aplicação da pena no patamar mínimo).
Quanto ao cenário punitivo, a sanção ficou dosada sob firmes
parâmetros focados na prevenção geral e especial. A rigor, as circunstâncias
judiciais justificaram a majoração das penas aplicadas aos agentes. Assim, a
dosimetria restou estabelecida com equilíbrio e justiça.
Em consequência, a tese recursal do MPM também não merece
provimento para fomentar maior rigor punitivo.
3. A Abordagem Recursal.
3.1. Os fundamentos condenatórios trazidos na Sentença.
Consoante o entendimento do Colegiado “a quo”, há sólidos
fundamentos estruturadores da condenação dos agentes. Nesse sentido, o seguinte
embasamento extrai-se do veredicto, no tocante à prática do crime capitulado no art.
213 do CPM [Maus tratos] (Processo relacionado: APM nº 7000097-
71.2020.7.07.0007, Evento 181):
7000492-45.2021.7.00.0000
40001345549 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2022 19:38
:: 40001345549 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=136efc5e089e2a3...
13/39
“(...) Nessa seara, ao se analisar o caso dos autos, diferentemente do que foi
apresentado pela Defesa, observa-se a existência de provas contundentes quanto a
perpetração do crime de maus tratos, previsto no art. 213 do CPM, por parte do
Acusado ex-Cb Willams, diante da robusta prova testemunhal, não podendo
prosperar o argumento da Defesa de que as provas se baseiam unicamente no
testemunho dos ofendidos. Vejamos.
Em seu depoimento o S2 RAFAEL WILLIAMS DE LIMA afirmou que estava na
missão da pintura, quando presenciou o acusado ex-Cb Willams observando o Sd
Thiago Marques dentro da vala, fazendo a posição do canguru (Eventos 46 e 110):
(...)
Por sua vez, o ofendido S2 VINÍCIUS ALEXANDRINO AVELAR DE FREITAS, o
qual também estava na missão da vala, afirmou que viu o Sd Thiago Marques
fazendo a posição do canguru dentro da vala, como punição por parte do Acusado
ex-Cb Willams (Eventos 43, 46 e 110):
(...)
Ressalta-se que o crime de maus tratos não exige para sua consumação a existência
de dano à integridade física dos ofendidos, sendo suficiente a alta probabilidade de
sua ocorrência.
Vê-se, portanto, que o denunciado Cb Willams praticou o crime de maus tratos, por
duas vezes, contra os ofendidos S2 Thiago Rufino Marques e o S2 Antônio Pedro
Felix da Cunha, ao determinar que entrassem na vala sem luvas, além de puni-los
indevidamente, como retaliação por não terem comprado o lanche que vendia,
expondo a perigo, de forma livre e consciente, a saúde desses recrutas. Vale
ressaltar que o S2 Felix chegou a pedir autorização para pegar luvas antes de
entrar na vala, pedido este denegado.
No caso dos autos, percebe-se tanto pelo depoimento dos ofendidos quanto pelo
depoimento das testemunhas a falta de bom senso por parte do acusado em
comandar que o Sd THIAGO MARQUES entrasse na vala sem o material de
proteção adequado, sendo perfeitamente possível ao réu a percepção de que a água
presente no local era suja, mesmo se fosse apenas proveniente do escoamento da
chuva. Era perfeitamente claro que a exposição a tais resíduos desconhecidos
poderia causar sérios danos à integridade física dos envolvidos, tendo o réu
optado, sem necessidade alguma, por expor aqueles recrutas que estavam sob seu
comando a um risco desnecessário.
Ora, o próprio Sd S2 WASHINGTON RAMOS DOS SANTOS JÚNIOR em seu
depoimento afirmou que, em certos pontos, a água era tão funda e continha tanta
lama, que ficou preso a ponto de precisar da ajuda de outros militares para lhe
retirar da vala, não sendo crível a afirmação de que o acusado Cb WILLAMS não
tenha percebido que estava arriscando a saúde do Sd THIAGO MARQUES com sua
determinação de que o militar entrasse na água com a bota rasgada e ainda fizesse
a posição do canguru dentro da vala.
7000492-45.2021.7.00.0000
40001345549 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2022 19:38
:: 40001345549 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=136efc5e089e2a3...
14/39
Verdade que o depoimento das testemunhas e dos ofendidos demonstrou que os
materiais fornecidos eram ineficientes quanto a proteção esperada de EPI(s), haja
vista a grande quantidade de materiais rasgados, danificados e curtos a ponto de
não protegerem os pés dos militares quando entravam em contato com a água da
vala. Esta falha administrativa, contudo, não retira a responsabilidade dos
graduados, haja vista que as declarações constantes nos autos também demonstram
que a missão de limpeza da vala poderia perfeitamente ser realizada sem que os
militares entrassem na água, tanto que a maioria não teve de entrar.
Nesse sentido, diversos foram os depoimentos de que era possível, que a execução
da limpeza do local fosse realizada exclusivamente do lado de fora da vala,
utilizando-se enxadas pelos cantos da estrutura, mantendo-se a eficiência da missão
sem expor a vida dos ofendidos desnecessariamente.
Dessa maneira, o excesso do meio corretivo disciplinar ou pedagógico colocou a
vida dos recrutas em risco, diante da possiblidade de tais militares desenvolverem
diversas doenças ou até mesmo se acidentarem fatalmente ficando presos dentro de
uma estrutura ‘desconhecida’ quanto a profundidade e ao material depositado em
seu interior.
Ademais, ainda que o Cb WILLAMS estivesse escalado para trabalhar na função de
motorista no dia dos fatos, tal fato, por si só, não o exime da prática da conduta
delitiva, posto que restou evidente nos autos que o réu estava dando ordens e
participando da coordenação das atividades a serem executadas, seja pela
proximidade da patente [sic] em relação ao Cb J. SILVA, seja pela rotina de
atividades desenvolvidas na OM, não podendo prosperar o argumento da Defesa de
que só o Cb J. SILVA seria o único responsável pelo comando das atividades
executadas com os recrutas.
Pelo contrário. Observa-se clara postura de comando por parte do Cb WILLAMS
quando realizou a troca de serviço dos militares Sd FELIX e Sd THIAGO
MARQUES, mandando-os para o serviço da vala, bem como no depoimento do Cb
J. SILVA (Evento 110): ‘que o Cb Williams também poderia dizer se o recruta
entrava ou não na vala, já que ele ajudava na coordenação; que não pediu ajuda ao
Cb Williams para ajudar na coordenação porque isso já era de praxe’.
Sendo assim, após a instrução probatória realizada sob o crivo do contraditório e
da amplitude de defesa, não se estabeleceu controvérsia acerca dos fatos narrados
na denúncia, estando caracterizado o crime de maus-tratos, decorrente do abuso
por parte do réu Cb WILLAMS dos meios de correção e disciplina, estando
comprovadamente demonstrado que o acusado usou meios imoderados não
previstos em regulamentos em desfavor do Sd THIAGO MARQUES e do Sd FELIX,
tendo consumado o crime de maus tratos previsto no art. 213 do CPM por duas
vezes.
(...)
Não existem excludentes de ilicitude. Passando a culpabilidade, o réu é cônscio,
nada tendo a falar em contrário, razão pela qual o decreto condenatório se impõe
unicamente em relação ao crime de maus tratos.
7000492-45.2021.7.00.0000
40001345549 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2022 19:38
:: 40001345549 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=136efc5e089e2a3...
15/39
Em relação ao acusado Cb JOSENILDO SILVA DE LIRA, o ‘Parquet’ pugnou pela
condenação como incurso no artigo 213 CPM (por cinco vezes) e art. 217 do CPM
(por duas vezes), em continuidade delitiva (art. 71 CP), e em concurso (art. 79
CPM) (Evento 127).
A Combativa Defesa alegou a atipicidade da conduta pela ausência do elemento
subjetivo por parte do acusado em consumar os crimes dos arts. 213 e 217, ambos
do CPM, posto que o réu não teria a intenção em macular a integridade física dos
recrutas ou sua honra subjetiva, limitando-se a executar o serviço da maneira mais
ágil possível.
(...)
Na instrução processual, restou evidenciado que o denunciado Cabo J. Silva
efetivamente ordenou os ofendidos S2 Vinícius Alexandrino Avelar de Freitas, S2
Antônio Pedro Felix da Cunha, S2 Daniel Silva Muniz e o ex-S2 Washington Barros
dos Santos Junior que entrassem dentro de vala contendo água suja, para realizar a
limpeza do local, sem equipamentos de proteção individual adequados (não havia
luvas para nenhum militar e botas danificadas), expondo deliberadamente a perigo
a saúde dos militares designados para tal missão, que estavam sob sua autoridade.
Percebe-se nitidamente no depoimento dos 4 ofendidos, quais sejam, S2
WASHINGTON, S2 DANIEL, S2 FELIX e S2 VINÍCIUS que o acusado J. SILVA,
além de ser o coordenador da missão da vala, com nome publicado em boletim, foi
também responsável por dizer aos recrutas como o serviço seria executado ‘in
loco’, existindo robusto lastro probatório que comprova diversas ordens
desproporcionais por parte do réu em mandar os 4 ofendidos adentrarem na vala
sem o devido material de proteção.
Corrobora com a gravidade da conduta do acusado, o fato de os militares, S2
FELIX E S2 DANIEL terem recebido ordem para adentrar na vala descalços para
conseguirem pegar o EPI do outro lado da vala, sendo tal comando tão contrário a
qualquer bom senso, que não se torna crível ou ao menos palpável o argumento da
defesa de que o acusado não possuía o dolo de maus tratos exigido para a
consumação do crime previsto no art. 213 do CPM.
No caso dos autos, percebe-se tanto pelo depoimento dos ofendidos quanto pelo
depoimento das testemunhas a falta de bom senso por parte do acusado em
comandar que os ofendidos entrassem na vala sem o material de proteção
adequado, sendo perfeitamente possível ao réu a percepção de que a água presente
no local era suja, mesmo se fosse apenas proveniente do escoamento da chuva. Era
claro que a exposição a tais resíduos desconhecidos poderia causar sérios danos à
integridade física dos envolvidos, tendo o réu optado, sem necessidade alguma, por
expor aqueles recrutas que estavam sob seu comando a um risco desnecessário.
Reconhecer tal conduta como atípica seria ir de encontro à efetiva tutela dos bens
jurídicos protegidos na esfera do direito penal, haja vista a falta de lógica na
conduta do acusado de mandar o S2 FELIX retirar o sapato, entrar na vala
descalço, para depois calçar o EPI, em uma completa falta de estrutura racional na
execução do comando, sendo evidente na conduta do acusado o excesso dos meios
7000492-45.2021.7.00.0000
40001345549 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2022 19:38
:: 40001345549 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=136efc5e089e2a3...
16/39
de correção e disciplina, quando voluntariamente e conscientemente comandou os
ofendidos a adentrarem em um local insalubre com perigo concreto de dano à
saúde dos recrutas.
Desnecessário se faz mencionar novamente que o serviço poderia ser realizado de
modo diverso, sem expor a integridade física dos ofendidos, estando plenamente
demonstrada a consumação do crime de maus tratos por parte do acusado J. Silva.
Ressalta-se que o crime de maus tratos não exige para sua consumação a existência
de dano à integridade física dos ofendidos, sendo suficiente a alta probabilidade de
sua ocorrência. No entanto, no presente caso, as consequências do delito foram
ainda mais graves, considerando o laudo apresentado pelo ofendido S2
WASHINGTON RAMOS DOS SANTOS JÚNIOR, que descreve a doença contraída
no contato com a água contaminada, em razão de o denunciado Cabo J. Silva ter
lhe ordenado que entrasse na vala suja (Evento 16, Doc. 2 IPM): No documento em
questão consta que: ‘Ao exame físico o militar apresentava hiperemia e maceração
por descamação em região interdigital entre 3°, 4° e 5° pododáctilos à esquerda,
além de pequena pústula em região interdigital do 4° e 5° pododáctilos
ipsilaterais’.
No que toca ao crime do art. 217 do CPM, assiste razão a Defesa quanto a não
comprovação da existência do elemento subjetivo do tipo, ou seja, a real intenção
de humilhar e injuriar moral e fisicamente a honra subjetiva dos ofendidos, não
existindo nos autos lastro probatório robusto que embase a capitulação delitiva.
Perfeitamente plausível o argumento de que o acusado estava interessado em
acelerar o serviço e que não tinha a intenção real de humilhar os ofendidos, tendo o
réu, admitido em seu interrogatório que deu a ordem de os recrutas entrarem
descalços na água insalubre para que não atrasassem a missão (Evento 110): ‘que
só deu a ordem de atravessar a vala para agilizar o serviço; que também mandou o
Sd Daniel Muniz atravessar a vala descalço’.
Dessa maneira, restou configurado tão somente o crime de maus tratos previsto no
art. 213, do CPM, diante da exposição a perigo da vida e da saúde dos ofendidos
na execução de uma missão em local sujeito à Administração Militar.
Não existem causas excludentes da ilicitude. Passando a culpabilidade, o réu é
cônscio, nada tendo a falar em contrário. Razão pela qual, o decreto condenatório
se impõe unicamente em relação ao crime de maus tratos. (...)”.
Diante do panorama delitivo descrito, o argumento defensivo de
atipicidade material da conduta não decola.
Dessarte, os fundamentos da Sentença confirmam perfeitamente a
ilicitude perpetrada, associada à culpabilidade dos agentes.
Pelo mesmo viés, a gravidade da conduta foi demonstrada, a qual
merece punição, nos exatos moldes como aplicada perante a 1ª Instância.
3.2. O bem jurídico tutelado pelo art. 213 do CPM.
7000492-45.2021.7.00.0000
40001345549 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2022 19:38
:: 40001345549 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=136efc5e089e2a3...
17/39
O art. 213 do CPM encontra-se listado entre aqueles que tutelam a
ameaça à vida ou à saúde, no cenário castrense.
No âmbito da JMU, o agente ativo desta espécie delitiva pode ser,
indistintamente, qualquer pessoa (civil, militar da ativa ou da reserva/reformado),
desde que exerça (mesmo mediata) autoridade, guarda ou vigilância, sobre o sujeito
passivo, para o fim de educação, de instrução, de tratamento ou de custódia.
O agente expõe a perigo a vida ou a saúde de outrem, trazendo riscos,
por ação ou por omissão, à integridade física do educando, do instruendo, do
custodiado ou daquele sujeito a qualquer tratamento. No contexto da conduta, as
condições, necessárias para o enquadramento do sujeito ativo, estão presentes.
Na dicção de Cícero Robson Coimbra Neves e de Marcello Streifinger
[1], os elementos objetivos do crime em tela estão bem demarcados pelo núcleo
típico. Dizem os doutrinadores, in verbis:
“(...) O meio de perpetração do delito não é livre, contendo, entretanto,
multiplicidade de possibilidades, já que a norma traz expressamente a necessidade
de que os maus-tratos ocorram pela privação de alimentação (seja em qualidade ou
em quantidade) ou cuidados indispensáveis, como higiene, salubridade, remédio
(eventualmente usado pela vítima) etc. Outro meio de perpetrar o delito está na
sujeição da vítima a trabalhos excessivos (em carga horária ou que supere as
condições físicas dela) ou inadequadaos (ao ser humano ou às condições pessoais
da vítima). Por fim, os maus-tratos poderão consistir no abuso de meios de
correção ou disciplina, podendo-se citar como exemplo as ofensas físicas com
‘animus corrigendi’ ou ‘disciplinandi’, demonstrando-se serem abusivas, ou seja,
descencessárias. (...)”.
Quanto ao elemento subjetivo do delito sob ênfase, acrescentam os
nominados autores [2], in verbis:
“(...) só admite o dolo, a intenção, a vontade livre e consciente de submeter a
pessoa a maus tratos, com o fim de educação, instrução, tratamento ou custória.
Necessariamente, é preciso que o autor compreenda o exagero da medida, sob pena
de haver hipótese de erro de fato, conforme dispõe o art. 36 do CPM. (...)”.
3.3. O acervo probatório.
O conjunto probatório está estruturado, basicamente, a partir: 1) da
oitiva dos militares ofendidos na ocorrência; 2) de outros presentes aos fatos, mas
que não sofreram qualquer violação ou, tão somente, foram cientificados das
circunstâncias fáticas (todos arrolados pelo MPM e pelas Defesas); e 3) do
interrogatório dos acusados.
7000492-45.2021.7.00.0000
40001345549 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2022 19:38
:: 40001345549 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=136efc5e089e2a3...
18/39
Ainda, foram colacionados os documentos comprobatórios da situação
de saúde do ofendido acometido de enfermidade de natureza dermatológica, as
fotografias do cenário fático, entre outros igualmente elucidativos para o descortínio
do caso, conforme seguem listados:
- Atestado médico do S2 Washington Barros dos Santos Jr (ofendido),
datado de 14.10.2019, dispensando-o do uso de sapato fechado por 5 (cinco) dias
(Processo relacionado: IPM nº 7000031-91.2020.7.07.0007, Evento 4, Doc. 2, fl.
16);
- Escala de serviço da OM, para 12 e 13.10.2019, relacionando todo o
pessoal do Pelotão de Obras do Cindacta III, envolvido na faxina, sendo o Cb J.
SILVA indicado como Coordenador da equipe e o Cb WILLAMS como motorista de
Serviços Gerais (Processo relacionado: IPM nº 7000031-91.2020.7.07.0007, Evento
4, Doc. 2, fls. 18/19 e Evento 4, Doc. 12);
- Ofício nº 4/ESQ, de 17.10.2019, do 1° Ten Arthur Thiago de Melo
Correia, acerca dos eventos ocorridos em 12 e 13.10.2019, descrevendo-os
(Processo relacionado: IPM nº 7000031-91.2020.7.07.0007, Evento 4, Doc. 2, fls.
28/29);
- Fotos da vala paralela à avenida principal na antiga ALA 15 – local
da limpeza por ocasião dos fatos (Processo relacionado: IPM nº 7000031-
91.2020.7.07.0007, Evento 4, Docs. 18 a 22);
- Relatório da Sindicância, elaborado em 18.12.2019 e da sua
respectiva Solução, em 30.12.2019, os quais ensejaram a instauração do IPM, cuja
conclusão, baseada na reunião de indícios, pontuou a ocorrência de crimes na seara
castrense, em tese, perpetrados pelos ex-Cbs J. SILVA e WILLAMS (Processo
relacionado: IPM nº 7000031-91.2020.7.07.0007, Evento 4, Docs. 23 e 24; e Evento
5, Docs. 26 e 27);
- Atestado sanitário de origem do S2 Washington Barros dos Santos
Júnior, expedido em 3.2.2020, especificando os problemas de saúde contraídos no
pé esquerdo, decorrentes da exposição à umidade, entre outros fatores (Processo
relacionado: IPM nº 7000031-91.2020.7.07.0007, Evento 16, Doc. 2); e
- Escala de missões na OM, para 12 e 13.10.2019, relacionando todos
os militares, oriundos da Esquadrilha de Formação de Soldados, designados para
aquela atividade de faxina (Processo relacionado: IPM nº
7000031-
91.2020.7.07.0007, Evento 16, Doc. 4).
7000492-45.2021.7.00.0000
40001345549 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2022 19:38
:: 40001345549 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=136efc5e089e2a3...
19/39
Destaca-se que a descrição da ocorrência pelo Cmt da Esquadrilha de
Formação de Soldados do CINDACTA III, a qual desencadeou a apuração dos fatos
em sede investigativa, expõe com clareza o desvalor da conduta perpetrada pelos
agentes. A ação, segundo a referida autoridade, foi despropositada, carente de apoio
do Comando e merecedora de recriminação pelo superior hierárquico. Consta do
documento referido - Ofício nº 4/ESQ, de 17.10.2019 (Processo relacionado: IPM nº
7000031-91.2020.7.07.0007, Evento 4, Doc. 2, fls. 28/29):
“(...) 1. Informo ao senhor que, no dia 13 de outubro de 2019, durante uma missão
de apoio ao Pelotão de Obras (PO) aconteceram atitudes inadequadas dos militares
CB J. SILVA e CB WILLIAMS para com os recrutas que apoiavam esta missão.
2. Foi relatado por diversos recrutas que os militares acima mencionados fizeram
coisas como: coagir os militares mais modernos a comprar produtos alimentícios
do tipo bolo, que eles vendiam, ordenar que os militares fizessem agachamentos no
‘valão’ que fica em paralelo com a avenida principal (caminho da noiva) desta
OM, ordenar que os militares entrassem sem EPI neste mesmo local, dar ordens
absurdas como fazer o recruta ficar prestando continência dentro do caminhão
tropa durante todos os deslocamentos (segundo informações isso se deu porque o
recruta se recusou a comprar o produto destes cabos), entre outras coisas citadas
nas partes contidas em anexo.
3 Vale ressaltar que devido a ordem dada de entrar no 'valão' sem EPI o recruta
WASHINGTON BARROS DOS S. JUNIOR adquiriu intertrigo eritematoso e fungo,
o impossibilitando de cumprir diversas atividades previstas no Curso de Formação
de Soldados por 5 dias.
4. Além do descrito acima, os Cabos citados ainda afirmavam que os recrutas
podiam reportar ao seu mais antigo que nada aconteceria devido a sua antiguidade.
O cabo J.SILVA (segundo relatos) afirmou que por ser estabilizado nunca iriam
acreditar na história dos recrutas.
5. Afirmo ao senhor que as atitudes descritas acima são, ao meu ver, completamente
erradas em qualquer situação, porém quando feitas com militares que ainda se
encontram em período de formação de valores como disciplina, hierarquia e
conduta militar se tornam inaceitáveis. Sendo um completo desserviço a este Centro
e a Força Aérea Brasileira. (...)”.
Na sistemática processual, conforme extraído da Sentença, as seguintes
declarações
foram
coletadas
(Processo
relacionado:
APM
nº
7000097-
71.2020.7.07.0007, Evento 181):
“Termo de oitiva do ofendido S2 VINÍCIUS ALEXANDRINO AVELAR DE
FREITAS, ouvido em 31 AGO 20, cujo teor encontra-se nos Eventos 43, 46 e 110.
Ao detalhar os acontecimentos, o ofendido afirmou que foram dois dias, sábado e
domingo nos quais foram escalados para a missão de escalar a vala; que a vala ia
do hotel de trânsito até o portão sul; que tinham muitos recrutas; que no sábado
eram em torno de 20 recrutas; que os acusados estavam no sábado e no domingo;
que o sub MARCONDES estava presente e se ausentava da vala; que foram no
7000492-45.2021.7.00.0000
40001345549 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2022 19:38
:: 40001345549 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=136efc5e089e2a3...
20/39
sábado pela manhã; que no sábado tinha bota furada e com cano rasgado; que as
botas deram para todos; que no domingo não deu para todos; que não tinha luva;
que a água era uma lama com uma água escura e suja; que os recrutas seguiram a
ordem dos cabos e entraram na água suja; que a água era alta e cobria seu joelho;
que o Cb J. Silva mandou entrar; que o balde passava de mão em mão para tirar a
água de dentro; que não tinha máscara; que estavam com o 9º uniforme de
educação física; que não ficou com nenhum problema de saúde depois do evento;
que os recrutas reclamaram por não ter luva; que um dos recrutas solicitou para
trazer as luvas de casa e foi negado; que os acusados estavam no local; que tinha
um suboficial comandante do PO; que o suboficial deixou como responsáveis da
missão os dois cabos; que estava com os pés descalços na vala; que o Cb Williams
estava vendendo lanches e oferecendo aos recrutas; que alguns recrutas que não
compraram os lanches foram punidos; que o Sd Thiago Marques ficou na posição
de canguru dentro da vala; que o S2 Feliz foi colocado na cabine do caminhão
prestando continência; que era possível limpar a vala sem entrar nela usando a
enxada pelos cantos e limpando a vala completamente, mesmo que levasse mais
tempo, sem que qualquer recruta entrasse na vala; que quem comandava a
operação no momento era o Cb J. Silva e ordenava que os recrutas entrassem
dentro da vala; que não viu o Cb Williams comandar qualquer recruta de entrar
dentro da vala; que o Cb Williams também estava exercendo a função de motorista;
que não se recorda o nome do suboficial que comandava a operação; que entravam
de 3 em 3 na vala; que poderia revezar as botas rasgadas, mas o nível da água
cobria o joelho e as botas não serviam para nada; que a expressão virar ‘peixe do
cabo’ significa que por o cabo ser superior, poderia fazer o que quisesse com os
soldados; que isso é algo ruim; que o Cb Williams que determinou que o S2 Thiago
Marques ficasse na posição de canguru dentro da vala por não ter comprado
lanches; que nunca trabalhou com o Cb Josenildo antes.
Termo de oitiva do ofendido S2 ANTÔNIO PEDRO FELIX DA CUNHA, ouvido
em 31 AGO 20, cujo teor encontra-se nos Eventos 43, 46 e 110. Ao detalhar os
acontecimentos, o ofendido afirmou que no sábado foi escalado para a pintura; que
o Cb Willams ofereceu lanches e não comprou; que o Cb Willams disse que tinha
virado seu peixe e lhe colocou no caminhão; que o obrigou a prestar continência
durante o percurso e depois o deixou no trabalho da vala; que a vala estava suja;
que pediu para no domingo levar as luvas de casa e o Cb Williams negou; que fez o
trabalho da vala no sábado e no domingo; que a vala era dentro do hotel de
trânsito; que dentro da vala tinha mato e água suja; que não sabe de onde vinha a
água; que não tinha dinheiro para comprar o lanche e por isso não comprou; que
por causa disso foi para vala; que ficou sentado no caminhão prestando
continência por 50 metros; que isso ocorreu durante o caminhão em movimento;
que a bota não era eficiente para proteger, pois a água passava da bota; que a luva
não foi paga; que entrou na vala e se molhou até o joelho; que depois não teve
problemas de saúde em razão disso; que no domingo foi escalado de novo para
pintura e o Cb Willams foi lá de novo e o pegou para a vala; que o Cb J.Silva
mandou que entrasse descalço já que sua unha estava encravada e não poderia por
a bota; que entrou descalço na vala com a água no joelho; que o Cb J.Silva disse
que se não entrasse abriria FATD; que não existia ninguém mais graduado no local
a não ser os dois cabos; que o Sd Muniz também entrou descalço; que os acusados
em nenhum momento entraram na vala; que o Sub MARCONDES era o mais antigo
da operação; que ele só aparecia em determinados momentos; que não relatou o
problema ao Sub MARCONDES porque ele não era seu chefe; que relatou o fato
7000492-45.2021.7.00.0000
40001345549 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2022 19:38
:: 40001345549 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=136efc5e089e2a3...
21/39
depois ao Ten Correia o qual era seu chefe; seguindo a cadeia de comando; que
não era normal quem era da pintura ir pra vala, pois os grupamentos já tinham
sido separados antes; que o acusado Cb Willams tomou essa decisão de lhe trocar
da pintura para a vala; que acredita que o Suboficial estava ciente de que estaria
na pintura e o Cb Willams mesmo assim o trocou para o serviço da vala; que o
Suboficial não estava presente no momento da troca; que não ameaçou o Cb
Willams em nenhum momento; que não estava com problema de calo na mão e não
pediu para ir trabalhar na vala; que no evento do carro em que teve que prestar
continência o Cb J. Silva não teve nenhuma participação; que só o Cb Williams
vendia comida; que o Cb J.Silva lhe deu uma ordem direta em limpar a vala, que se
não limpasse abriria um FATD; que argumentou dizendo que seria desumano entrar
descalço em uma água suja, que se recusou por duas vezes e na terceira após ser
ameaçado entrou na vala; que o Cb J. Silva fez como uma forma de punição, pois
queria que atravessasse a vala para pegar a bota, algo que poderia ser feito sem
entrar na água descalço, só bastando circundar a vala; que mesmo assim o Cb
J.Silva o obrigou a entrar na vala para pegar a bota, atravessando a vala em vez de
circundar o local; que fez isso descalço.
Termo de oitiva do ofendido S2 THIAGO RUFINO MARQUES, ouvido em 31
AGO 20, cujo teor encontra-se nos Eventos 43, 46 e 110. Ao detalhar os
acontecimentos, o ofendido afirmou que foi no dia 12 e 13 de outubro de 2020, em
um fim de semana, sábado e domingo; que a missão começava às 8 hs; que o
encarregado geral era o Sub MARCONDES; que a missão foi no pelotão de obras;
que era a limpeza da vala; limpeza de folhas; que as botas eram rasgadas; que o
cano, o bico e o solado da bota estavam rasgados; que foi encarregado para limpar
a vala; que o Cb Willams lhe ofereceu um lanche e disse que estava sem dinheiro
para comprar; que o Cb Willams disse que tinha virado o peixe dele e lhe mandou
fazer diversas atividades como punição por não ter comprado o lanche; que o Cb
Willims o mandou ficar na posição do canguru dentro da vala por 2 minutos; que a
água chegava por volta do joelho; que o motivo foi porque não comprou o lanche;
que teve que entrar na vala para fazer a limpeza com a bota rasgada; que não tinha
luvas e nem máscara; que estavam de 9º uniforme, o de educação física; que não
ficou com qualquer machucado após os eventos; que era uma água preta e suja;
que o Sub MARCONDES ficava rondando para ver as diversas missões e não ficava
muito tempo na vala; que os acusados ficavam na vala; que o Cb J.Silva que era o
mais antigo; que trabalhou no sábado e no domingo; que entravam alguns na vala;
que era possível limpar a vala pelo cantinho com a enxada; que não precisava
entrar na vala; que quando chegava no pelotão de obras dividia as funções para
saber quem ia para a vala; que o Cb Willims fez com que fizesse suas atividades
cada vez mais rápido a ponto de não poder descansar; que não sabe dizer quem
determinou a missão da vala; que o nome saia em boletim dividindo os recrutas que
iriam para a missão; que na ordem da missão tinha o nome do Sub MARCONDES;
que o sub MARCONDES fazia rondas de todas as missões; que não sabe dizer se o
sub MARCONDES viu os soldados dentro da vala; que na missão da vala quem era
responsável eram os dois acusados; que quem dirigia o caminhão era o Cb
Willams; que todo material que era pago eram botas rasgadas e furadas; que os
recrutas seguem a cadeia hierárquica e falavam para os acusados que o material
dado estava rasgado, mas que não sabe dizer se os acusados passavam tais
problemas para o Sub MARCONDES; que viu o Sd Felix reclamando do material e
também o Sd Washington; que não tem nada contra os acusados; que só está
relatando os fatos; que só o Cb Willams vendia lanches; que quem comandou a
7000492-45.2021.7.00.0000
40001345549 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2022 19:38
:: 40001345549 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=136efc5e089e2a3...
22/39
posição do canguru na vala foi o Cb Williams e não o Cb J.Silva; que o Cb J. Silva
só mandava limpar a vala; que soube que o Sd Muniz foi trocado da pintura para
entrar na vala; que o mesmo ocorreu com o Sd Feliz; que soube que o Cb J. Silva
mandou os dois entrarem descalços na vala.
Termo de oitiva do ofendido S2 DANIEL SILVA MUNIZ, ouvido em 31 AGO 20,
cujo teor encontra-se nos Eventos 43, 46 e 110. Ao detalhar os acontecimentos, o
ofendido afirmou que participou da missão; que não lembra o nome do Suboficial
responsável; que a missão era perto do portão sul; que iria pintar o meio fio; que
começou a pintar; que depois foi para a vala; que o Cb J. Silva o mandou entrar na
vala para atravessar para o outro lado substituindo outro soldado; que tinha uma
água suja, escura, com muita lama embaixo; que teve que atravessar a vala
descalço, sem a bota; que ele o mandou atravessar a vala descalço para chegar ao
outro lado e pegar a bota; que a bota era curta e não protegia da água; que só
recebeu a bota e não tinha luva; que quem coordenava era o Cb J. Silva; que não
viu o Cb Willams nesse momento no local; que só fez a missão no domingo, pois no
sábado estava de serviço; que acredita que estava conversando com seus amigos na
hora da pintura e o Cb J. Silva o mandou para vala como punição; que não sabe
quem dividiu o grupo inicial; que já participou de missões de limpeza, mas de vala
eram só essas; que não sabe informar se na FAB tem botas boas; que as que foram
dadas eram rasgadas; que não pediu para ir pra vala; que o S2 Feliz também era
da pintura e foi para a vala.
Termo de oitiva do ofendido ex-S2 WASHINGTON BARROS DOS SANTOS
JÚNIOR, ouvido em 31 AGO 20, cujo teor encontra-se nos Eventos 46 e 110. Ao
detalhar os acontecimentos, o ofendido afirmou que os acusados estavam na
coordenação da vala; que recebeu a ordem de entrar na vala e não recebeu
equipamentos adequados; que teve contato direto com a água da vala; que quando
saia da vala o mandavam voltar; que as botas eram curtas e a água era acima de
seu joelho; que na vala tinha água suja, preta, que achava que era esgoto; que se
molhou com aquela água; que só tinha uma bota em seu pé; que o Cb J.Silva deu a
ordem para entrar na vala; que não tinha luva; que o Cb Willams lhe ofereceu
lanche e não aceitou e que teve que ir para a vala por causa disso; que avisou ao
Cb J. Silva que estava com nojo e com coceira na perna; que o Cb J. Silva mandou
entrar na vala de novo e disse que a coceira ia passar; que o Sub MARCONDES
era o responsável pela missão, mas não estava na hora e só os acusados estavam
lá; que alguns recrutas entraram na vala; que a ordem era ficar na parede da vala
e não entrar dentro da vala; que recebeu ordem para entrar dentro da vala; que
como era pequeno ficou preso dentro da vala e precisou de ajuda para sair da vala;
que a vala era funda e não precisava entrar na vala para limpá-la; que o serviço
poderia ser feito da parede da vala pelos cantinhos; que nem todos os recrutas
entraram na vala; que os acusados simplesmente deram a ordem e foi cumprida;
que questionou, mas recebeu a ordem de que devia entrar; que sempre que
questionava sobre a salubridade do local, o Cb J. Silva o mandava ir mais fundo;
que ficou preso na lama e só saiu com a ajuda de outros soldados e com uma
enxada; que adquiriu um fungo entre os pés e teve uma bolha de pus devido à água
suja da vala; que tem um laudo anexo ao processo em 14 OUT 2019 como atestado
sanitário de origem; que não conseguia usar calçados devido a bolha de pus; que a
missão ocorreu em dois dias; que no primeiro dia estava na pintura e no segundo
dia foi para a vala; que foi feito um revezamento de quem estava na pintura ia para
a vala; que estava cansado no sábado e estava mais lento; que por causa disso foi
7000492-45.2021.7.00.0000
40001345549 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2022 19:38
:: 40001345549 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=136efc5e089e2a3...
23/39
para a vala como punição; que só trabalhou com os acusados nos dias dos fatos e
não anteriormente; que viu um companheiro de caserna pagando canguru na vala;
que se sentiu humilhado por ir pra vala; que era um local fedorento e sujo e não
tinha equipamentos para entrar no local; que poderia ter pego uma leptospirose e
morrido por causa disso; que o Cb J. Silva deu a ordem para entrar na vala.
Termo de oitiva da testemunha S2 LADILSON JOSÉ DA SILVA FILHO arrolado
pela acusação, ouvido em 01 SET 20, cujo teor encontra-se nos Eventos 46 e 110.
Ao detalhar os acontecimentos, a testemunha afirmou que estava na equipe de
pintura e dirigindo as viaturas; que não viu os fatos relacionados à vala; que foi
cedido para quem estava na vala botas e luvas; que as botas estavam em bom
estado; que não sabe a profundidade da vala e nem estava na missão da vala; que o
Cb J. Silva estava coordenando a equipe da vala; que é do efetivo do pelotão de
obras.
Termo de oitiva da testemunha S2 EDSON RAMOS DAS CHAGAS BRITO
arrolado pela acusação, ouvido em 01 SET 20, cujo teor encontra-se nos Eventos
46 e 110. Ao detalhar os acontecimentos, a testemunha afirmou que estava de
serviço no dia dos fatos; que escutou de noite o que foi dito pelos ofendidos; que
entraram descalços dentro da vala, sem o EPI correto; que os ofendidos lhe
contaram que entraram na vala sem equipamentos, na água funda e suja; que
informaram que o Cb Willams tentou vender lanche e como não foi atendido nesse
sentido, fez essa vingança com os ofendidos colocando os para trabalhar na vala;
que lembra dos relatos dos soldados, Washington, Avelar, Felix e Thiago Marques;
que não presenciou os fatos, mas escutou eles no término da missão no fim do dia
para fazer o relatório; que passou a missão para seu superior Ten Correia; que no
dia dos fatos estava de serviço de permanência; que o permanência cuida da equipe
de recrutas no fim do dia; que como recruta já fez missões, mas nunca entrou em
valas; que alguns militares comentaram que tiveram que entrar na vala descalço,
pois senão levariam um FATD.
Termo de oitiva da testemunha S2 RAFAEL WILLIAMS DE LIMA arrolado pela
acusação, ouvido em 01 SET 20, cujo teor encontra-se nos Eventos 46 e 110. Ao
detalhar os acontecimentos, a testemunha afirmou que viu no sábado os acusados
na vala; que viu o Sd Thiago Marques dentro da vala com o Cb Williams perto; que
estava na missão da pintura; que não sabe o que ambos estavam comentando; que
achou a vala funda e viu o Sd Thiago Marques dentro da vala; que o Cb Williams
estava do lado de fora observando; que viu o Sd Thiago Marques fazendo a posição
de canguru dentro da vala; que viu que algumas botas estavam rasgadas e que não
tinha equipamento de proteção para todos; que a maioria das botas estavam
rasgadas; que o Cb Williams vendia lanches e lhe ofereceu; que não aceitou; que o
Cb Williams disse que daria um FATD para quem não comprasse lanches com ele;
que ele vendia bolo, pizza e guaraná; que o Cb Williams estava como motorista e
comandando também a limpeza da vala; que quem estava na missão da vala entrou
dentro da água suja; que a maioria ficou na borda; que quem entrou com certeza
dentro da vala foi Washington, Thiago Marques, entre 4 a cinco militares; que não
tinha necessidade de entrar na vala; que os ofendidos só entraram porque foram
mandados.
7000492-45.2021.7.00.0000
40001345549 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2022 19:38
:: 40001345549 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=136efc5e089e2a3...
24/39
Termo de oitiva da testemunha S2 CARLOS DANIEL DA SILVA PAIXÃO
arrolado pela acusação, ouvido em 01 SET 20, cujo teor encontra-se nos Eventos
46 e 110. Ao detalhar os acontecimentos, a testemunha afirmou que participou na
missão no domingo, dia 13 de outubro; que estava no apoio a vala; que o Cb J.
Silva estava no local comandando; que o Cb J. Silva mandou o S2 Felix vir
correndo até ele; que quando o soldado foi cumprir a ordem; o acusado J. Silva o
mandou tirar o sapato e entrar na vala; que o mandou atravessar a vala para poder
pegar a bota; que o soldado Felix hesitou e o Cb J. Silva disse que se ele não
obedecesse ia dá um FATD contra ele; que o Sd Felix fez o que foi mandado; que
viu o Cb Williams vendendo lanches para os recrutas; que viu recrutas dentro da
vala e nas bordas da vala, passando os baldes com uma água suja; que alguns
estavam calçados e outros não.
Termo de oitiva da testemunha S2 MICHAEL DOUGLAS DOS SANTOS
MOURA arrolado pela acusação, ouvido em 01 SET 20, cujo teor encontra-se nos
Eventos 46 e 110. Ao detalhar os acontecimentos, a testemunha afirmou que estava
no dia dos fatos na pintura; que não viu a limpeza da vala; que nos dois dias estava
na pintura e não sabe nada acerca da vala; que viu a venda de lanches pelo Cb
Williams aos recrutas.
Termo de oitiva da testemunha S2 ALEX AVELINO SANTIAGO DA SILVA
arrolado pela acusação, ouvido em 01 SET 20, cujo teor encontra-se nos Eventos
46 e 110. Ao detalhar os acontecimentos, a testemunha afirmou que participou da
missão no sábado e domingo; que no primeiro dia ficou pintando; que no segundo
dia estava na vala e foi trocado pelo Sd Felix, voltando para pintura; que o Sd Felix
estava com o pé machucado e estava andando devagar; que o Cb J. Silva mandou o
Sd Felix agilizar e deu a ordem de o Sd Felix entrar na vala para atravessar
descalço.
Termo de oitiva da testemunha S2 ERISSON DE OLIVEIRA AMARAL arrolado
pela acusação (sic) [arrolado pela Defesa do ex-Cb WILLAMS], ouvido em 20 NOV
20, cujo teor encontra-se no Evento 110. Ao detalhar os acontecimentos, a
testemunha afirmou que estava na faxina junto com os acusados no dia dos eventos;
que participou dos dois dias na limpeza da OM; que estava na parte de orientação
e não limpeza propriamente dia; que o Cb J. Silva e Cb Williams eram os
coordenadores no fim de semana; que o Cb J. Silva era o mais antigo; que não
entrou na vala; que no sábado e domingo as valas estavam secas; que sabia que o
Cb Williams estava vendendo lanche; que não sabe se ele obrigava os recrutas a
comprar o lanche; que o Suboficial MARCONDES estava rondando o quartel para
observar o andamento das missões e não ficava em específico na vala; que não viu
o Cb J. Silva oferecer lanches no dia e nem obrigar algum recruta a fazer canguru
na vala; que também não o viu humilhar qualquer recruta.
Termo de oitiva da testemunha Sub PAULO MARCONDES GOMES DA SILVA
arrolado pela acusação (sic) [arrolado pela Defesa do ex-Cb WILLAMS], ouvido
em 20 NOV 20, cujo teor encontra-se no Evento 110. Ao detalhar os
acontecimentos, a testemunha afirmou que participou da missão e era o mais antigo
na coordenação do evento; que acompanhou as missões em várias áreas; que
observou todo o serviço; que o Cb J.Silva era o coordenador das valas; que o Cb
Williams estava como motorista; que no sábado e domingo as valas possuem vários
níveis já que recebem a água das chuvas do aeroporto dos Guararapes; que cheia a
7000492-45.2021.7.00.0000
40001345549 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2022 19:38
:: 40001345549 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=136efc5e089e2a3...
25/39
água da vala chega na cintura; que a OM tem botas e luvas para esse tipo de
serviço; que não tinha material para todos; que no momento do serviço não
presenciou maus tratos por parte dos acusados aos recrutas; que não viu o Cb
Williams obrigar os recrutas a comprar lanches; que não é permitido vender lanche
na OM; que após o fim de semana não soube de imediato de reclamações por parte
dos recrutas; que não viu o Cb Williams colocar um subordinado na posição de
canguru no dia dos fatos; que devido a amplitude do serviço não conseguiu ficar
em todos os momentos na vala; que passava esporadicamente, pois tinha que dar
atenção a toda área; que enquanto estava fora do local, não tem como afirmar que
não aconteceu qualquer fato estranho em relação aos acusados e aos recrutas,
posto que não estava no local em todos os momentos.
Termo de Interrogatório do acusado ex-Cb WILLAMS PEREIRA DA SILVA,
ouvido em 20 NOV 20, cujo teor encontra-se no Evento 110. Ao esclarecer os fatos,
o acusado afirmou que os fatos da denúncia são falsos; que tiveram eventos no
sábado e domingo; que vendia lanches porque necessitava, já que tem duas filhas e
fazia faculdade; que já cuidou de várias turmas de recrutas e nunca teve qualquer
reclamação; que nunca fez maus tratos contra os recrutas; que seu antigo chefe
pode provar; que não queria vender lanches para recrutas por causa desse
problema; que só vendia para sua equipe de serviço; que não sabia que era
proibido vender lanches; que o sub Marcondes já o viu vender lanches para sua
equipe; que não ofereceu lanches aos recrutas e que não queria vender; que o Sd
Thiago Marques lhe pediu lanches e não vendeu; que o Sd Felix também; que tirou
o Sd Felix da pintura porque ele não estava querendo trabalhar bem na pintura;
que mandou o soldado colocar a bota e as luvas; que na vala só tinha folhas no
sábado; que era uma vala pequena e a água não chegava na cintura; que já entrou
na vala e também ajudava; que o material era a luva e a bota; que era luva de
solda; que para puxar as folhas dava luva para todos; que as botas tinham para
todos, no sábado; que distribuiu vassoura, balde, bota e luvas; que os soldados
entravam na vala de luva e bota; que as botas estavam normais; que não verificou
se estavam rasgadas; que ninguém reclamou das botas e das luvas no dia; que sua
função era motorista no sábado; que ficava acompanhando as atividades mesmo
sendo o motorista; que não mandou os soldados entrarem na vala descalços e nem
na posição de canguru; que não proferiu a frase: ‘Estão com nojo da vala’; que só
vendeu lanches para seus soldados e não para os recrutas; que não fez retaliação
com ninguém por não comprar o lanche; que no sábado retirou o Sd Felix da
pintura do meio fio; que a própria equipe dele disse que ele não estava fazendo
nada; que tirou ele da pintura e colocou na vala; que levou o soldado para a vala
pequena e não pediu para ele atravessar a vala descalço; que a vala pequena deve
ter um metro e meio de largura; que não tinham que entrar para limpar e os
soldados acharam melhor entrar para limpar; que a vala estava com folhas e eles
podiam ter limpado de fora; que não ouviu reclamação dos soldados no sábado;
que não obrigou o Sd Felix a ficar prestando continência enquanto tivesse dentro
do carro dirigindo; que mandou ele entrar na vala; que na verdade mandou ele
limpar a vala e o soldado que escolhia se queria entrar ou não; que no domingo
foram para a vala grande e não mandou ninguém entrar na vala; que eles entraram
porque quiseram; que no domingo não estava tão presente na vala; que não viu
ninguém dentro da vala no domingo; que não viu o Cb J. Silva mandar ninguém
entrar na vala; que depois não ouviu nenhuma reclamação dos soldados depois do
fim de semana; que o sub Marcondes não ia muito na vala, pois tinha outros
lugares para acompanhar; que não obrigou ninguém a fazer canguru dentro da
7000492-45.2021.7.00.0000
40001345549 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2022 19:38
:: 40001345549 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=136efc5e089e2a3...
26/39
vala; que não viu o S2 Washington preso dentro da vala; que o serviço todo durou
das 5h da manhã até 20 horas; que no sábado tirou o Sd Feliz do serviço da pintura
e só teve esse poder de mando; que o restante é só o motorista; que não orientou os
recrutas para não entrar na vala; que não viu necessidade de avisar acerca da vala,
posto que só tinha folhas; que tinha o dia todo para fazer o serviço e mesmo que os
soldados estivessem fazendo pouco daria tempo de fazer; que só o Sd Felix colocou
o pé dentro da vala; que ele entrou porque ele quis entrar; que não sabe o motivo
de o Sd Felix estar falando essas inverdades porque a única coisa que fez foi tirar
ele da pintura; que quando era recruta entrou na vala; que não sabe de nada sobre
o Sd Felix ter pedido para trazer luvas de casa; que só soube depois que o Sd
Washington tinha pego um fungo no pé por ter entrado na vala; que não mandou o
Sd Washington entrar na vala; que nos dois dias estava como motorista e o Cb J.
Silva que era o coordenador da missão.
Termo de Interrogatório do acusado Cb JOSENILDO SILVA DE LIRA, ouvido
em 20 NOV 20, cujo teor encontra-se no Evento 110. Ao esclarecer os fatos, o
acusado afirmou que os fatos são falsos; que estava à frente da operação; que não
sabe o motivo de esses soldados terem se reunido para falar essas inverdades; que
no sábado foi limpeza de folhas secas nas valas; que no domingo teve esses
comentários; que era o coordenador da equipe de serviço; que o Cb Willams era
motorista; que estava à frente do serviço; que no domingo tinham 35 recrutas; que
no sábado eram 20; que passaram o material com luvas e botas; que não tinha
material para todos; que no domingo foi reportado [haver] uma bota danificada;
que no sábado foi a limpeza de vala seca; que orientou como deveria ser feito o
serviço; que tiveram que entrar na vala concretada e seca; que ninguém se recusou
a entrar na vala; que a maioria entrou na vala; que não coordenou a pintura do
meio fio, só coordenou a situação da vala; que não viu o Cb Willams vendendo
lanches no dia; que não se recorda do Sd Felix; que o serviço no domingo era mais
pesado; que a vala era extensa e tinha água; que explicou como deveria ser feito o
serviço; que era para entrar na vala no pé da parede e puxar o material; que era
água de chuva; que a maioria entrou com bota; que só dois entraram sem bota e
que mandou eles entrarem para poder agilizar o serviço; que mandou o militar
atravessar a vala para pegar a bota; que mandou ele atravessar a vala por dentro,
evitando dar a volta; que fez isso para agilizar o serviço e que não lembra o nome
do militar; que não mandou chamar o militar; que acredita que ele estava em outro
serviço; que o militar chegou dizendo que estava vindo para a equipe da vala; que
para adiantar mandou ele tirar o sapato e a meia e atravessar a vala descalço; que
a água da vala era de chuva e não pensou que ele ficaria doente; que a vala tinha
uma largura de dois metros; que não sabe dizer o motivo de ter alguns soldados
com uma bota e outro pé descalço; que ninguém reclamou da bota pelo fato de
entrar água; que as botas de fato eram curtas; que não obrigou ninguém a entrar
na vala; que não viu nenhum recruta preso na lama; que não viu esse fato
acontecer; que não sabe de nada sobre um militar estar com as pernas coçando;
que não mandou ninguém encher a bota de água para aliviar a coceira; que não viu
o Sd Felix pedir autorização para trazer luvas de casa; que todos estavam com
luvas; que não sabe dizer a profundidade da vala; que pode ser que seja funda; que
não ameaçou ninguém para que entrasse na vala; que não disse que abriria um
FATD; que só deu a ordem de ele atravessar a vala para agilizar o serviço; que
também mandou o Sd Daniel Muniz atravessar a vala descalço; que como ele
estava próximo inverteu os soldados já que o outro recruta estava com as mãos
machucadas e não poderiam ficar na vala; que não teve intenção de humilhar
7000492-45.2021.7.00.0000
40001345549 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2022 19:38
:: 40001345549 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=136efc5e089e2a3...
27/39
ninguém; que depois soube que o Sd Washington tinha ido para o hospital; que não
lembra se ele entrou descalço pela vala; que não mandou ninguém ficar na posição
de canguru e nem presenciou ninguém fazer isso; que o Sub Marcondes fez a
divisão dos militares que ficariam na pintura e os que ficariam na vala; que tirou o
militar da pintura e avisou ao coordenador da pintura que não lembra do nome
acerca da troca; que após o término do serviço, que quem guarda o material é o
pessoal do pelotão de obras; que não conferiu o material durante a guarda; que só
viu o material quando chegou no local no domingo; que não sabe se teve uma
limpeza no material para ser usado no domingo após ter sido usado no sábado; que
ao ser usado o material no sábado, ele ficou sujo na parte externa, mas a parte
interna estava limpo, porque a água não ultrapassou o nível da bota; que não soube
de ninguém que tenha se machucado na vala; que a água da vala é só de chuva;
que o Cb Williams também poderia dizer se o recruta entrava ou não na vala, já que
ele ajudava na coordenação; que não pediu ajuda ao Cb Williams para ajudar na
coordenação porque isso já era de praxe”. (Grifos Nossos.)
As declarações testemunhais, com ênfase nas vítimas, são uníssonas na
narrativa da prática criminosa atribuída aos acusados. A propósito, conforme visto,
diversas delas trazem descrições detalhadas dos fatos, do “iter criminis” e da
consumação delitiva.
Noutro viés, de acordo com os interrogatórios, os acusados tentaram
fugir à responsabilização pela ocorrência delitiva, negando qualquer infringência
legal. Todavia, nas suas declarações, há informações desencontradas, com nuanças
de contradição. Nessa toada, a descrição dos episódios, na óptica dos infratores, não
aparentou fidedignidade/confiabilidade.
3.4. A caracterização do crime.
Sem dissonância, de acordo com as provas colacionadas aos autos, está
suficientemente esclarecido que os Cbs J. SILVA e WILLANS receberam, de seus
superiores hierárquicos, a missão de liderar os recrutas em atividade de
capina/roçagem/faxina, voltadas ao “embelezamento/asseio” da área “verde” da OM
em questão. Aquela atividade, embora desenvolvida no final de semana, dota-se de
caráter oficial, programada para os recrutas, conforme registrado em documento
próprio, listando os militares escalados (Processo relacionado: IPM nº 7000031-
91.2020.7.07.0007, Evento 16, Doc. 4).
No entanto, os agentes aproveitaram o ensejo, no qual houve o
distanciamento de seus superiores hierárquicos, para perpetrar os “abusos”
caracterizadores do evento delitivo sob análise.
Há fortes indicativos, inclusive extraídos das declarações do ex-Cb
WILLAMS, de que aquela espécie de tratamento consistira em “trote”,
costumeiramente aplicado aos recrutas, numa espécie de “tradição”. Nesse sentido, o
réu afirmou “(...) que quando era recruta entrou na vala (...)”.
7000492-45.2021.7.00.0000
40001345549 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2022 19:38
:: 40001345549 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=136efc5e089e2a3...
28/39
Para aquela atividade, os agentes tinham a plena capacidade de
analisar/interpretar a abrangência das ordens, bem como avaliar os meios adequados
(com o fornecimento de materiais apropriados, inclusive de proteção individual) e as
estratégias preferíveis para a consecução do serviço, sem prejuízos à incolumidade
física dos subordinados.
Conforme extraído das declarações das vítimas, a realização daquela
limpeza nos contornos da vala, pelas suas bordas, sem adentrá-la efetivamente, seria
plenamente possível e igualmente eficiente. Diante disso, é pouco crível a versão
apresentada (no bojo dos interrogatórios), de que os recrutas tiveram a iniciativa
(atitude voluntária) de acessar a vala, para a retirada de folhas e capim.
Assim, conforme a narrativa dos ofendidos, os acusados deram ordens
explícitas para que os recrutas acessassem a vala e, ainda, em situações específicas,
a atravessassem descalços. As evidências certificam que os réus queriam realmente
demonstrar o seu “domínio” sobre os subordinados, excedendo os limites da
prudência e da racionalidade, forçando-os à rusticidade desmedida, com o potencial
prejuízo à saúde deles. Portanto, os citados Cabos vislumbraram, a partir daquela
designação (coordenação da tarefa), a oportunidade de tratar com desdém os
soldados liderados, impondo-lhes “castigos” desnecessários, desvirtuando a natureza
daquele serviço (diante da determinação de fazerem “canguru” dentro da vala, entre
outras incoerências).
Para o melhor desempenho da tarefa, os acusados deveriam ter
aparelhado devidamente os recrutas (com EPI, ferramentas, etc), haja vista terem o
acesso a essa espécie de materiais. Todavia, fora demonstrado, pelas múltiplas
declarações colhidas dos ofendidos, que as botas estavam rasgadas, tinham cano
curto, não houve o fornecimento de máscaras e de luvas para a proteção individual
em relação ao contato com aquele líquido malcheiroso e insalubre.
Os indicativos demonstram que toda aquela atividade de “faxina”
encontrava-se ajustada ao período de adestramento do contingente de recrutas, com
o condão de promover ensinos práticos acerca da manutenção das instalações e da
preservação do patrimônio, bem como sobre a obediência hierárquica, a
organização, o trabalho em equipe, a camaradagem, entre outros aspectos relevantes.
Objetivamente, o “contato” com valores estruturais no contexto de formação
daqueles jovens militares era visado, mas foi executado de forma totalmente
aviltante.
Conforme os relatos que instruem os autos, houve autêntico excesso na
coordenação dos trabalhos, por parte dos acusados, diante da explícita intenção de
exposição dos recrutas (ofendidos) ao meio insalubre constituído pela água turva
existente na vala. Assim, a certeira imputação relativa à prática do delito de Maus
Tratos, recaiu sobre os réus.
7000492-45.2021.7.00.0000
40001345549 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2022 19:38
:: 40001345549 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=136efc5e089e2a3...
29/39
O acervo fotográfico do ambiente da ocorrência, trazido aos autos,
também facilita dimensionar a empreitada criminosa.
Ademais, a documentação médica, relativa ao Sd Washington,
explicita a correlação de causa e efeito daquela situação, com impactos na saúde do
citado militar. Embora limitada ao âmbito singular desse ofendido, diante das lesões
sofridas na pele, todos os recrutas submetidos àquela situação insalubre, tiveram o
potencial de desenvolver patologia de igual ou de diversa natureza. Mas, felizmente,
os efeitos de maior gravidade ficaram restritos a único indivíduo.
Há um conjunto de fatores indicativos da gravidade do episódio,
conforme o relato dos envolvidos e das demais provas acostadas aos autos, podendo-
se sintetizar:
1) o ingresso na vala, para alguns recrutas, foi forçado sob a ameaça de
lavratura de FATD;
2) os militares foram obrigados a executar o exercício “canguru” no
interior da depressão, em dado momento (provocando aumento do contato do corpo
com a água suja);
3) o acesso à vala com os pés descalços, em algumas circunstâncias
específicas, compôs o rol de medidas desarrazoadas e deliberadamente ordenadas
aos ofendidos;
4) o fornecimento de EPI, em qualidade e quantidade insuficientes
para os militares realizarem o serviço sem a exposição da saúde aos iminentes
riscos, açodou os maus tratos perpetrados contra as vítimas;
5) a evidência de que alguns recrutas foram deslocados para essa tarefa
insalubre, fruto de retaliação pela negativa de aquisição de lanches ofertados,
mediante pagamento, pelo Cb WILLAMS; e
6) as lesões causadas no Sd Washington que corroboram a
insalubridade do serviço, feito sem o fornecimento/uso de EPI adequado,
responsabilidade que recai, de maneira imediata, sobre os acusados.
Portanto, o denso acervo probatório comprova a prática ilícita (art. 213
do CPM), sobre o qual a condenação dos acusados foi estruturada. Dessarte, a
pretensão absolutória é descabida.
Igualmente, o pleito subsidiário, versando sobre a aplicação da pena
no patamar mínimo, desmerece acatamento.
7000492-45.2021.7.00.0000
40001345549 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2022 19:38
:: 40001345549 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=136efc5e089e2a3...
30/39
A rigor, a sanção foi aplicada com observância de seus critérios
regentes e consentâneos com a contextualização dos fatos. Assim, a aplicação da
pena-base acima do mínimo legal foi coerente.
As circunstâncias judiciais extraídas dos fatos, desfavoráveis aos
agentes, enfatizaram a gravidade da conduta perpetrada e, inclusive, os seus reflexos
no tocante à saúde do então Sd Washington, bem como os potenciais danos em
relação aos demais ofendidos.
Ademais, a repetição das condutas ilícitas justificou a incidência do
incremento na sanção pela continuidade delitiva (ficção jurídica que, em lugar do
mero somatório de penas, arregimenta-se como medida favorável no apenamento do
agente em face do concurso material de crimes de mesma natureza, padronização no
modo de execução, proximidade quanto ao lugar da ocorrência e similares
circunstâncias delitivas).
Dessarte, também essa parcela do Recurso defensivo (pedido
subsidiário) deve ser desatendida.
4. A jurisprudência do STM.
Na jurisprudência do Tribunal colhem-se precedentes que enfatizam,
como regra de observância irrestrita, a necessidade de o instrutor adotar cuidados
nas atividades de adestramento, visando à proteção da incolumidade física do militar
“aluno”. Dessa maneira, torna-se delituosa, nesse contexto, a conduta abusiva de
expor, sem a menor justificativa operacional, os subordinados a riscos à vida e à
saúde.
Nesse sentido, os seguintes precedentes são relacionados:
“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 213 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. MAUS TRATOS. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO.
FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA ESCULPIDA NO ART. 328 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR. DELITO DE VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR E
DE LESÃO CORPORAL LEVE. RELAÇÃO DE NECESSIDADE PARA A
TIPIFICAÇÃO DO DELITO DE MAUS TRATOS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. O art. 213 do Codex Milicien
é reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência como crime de perigo concreto,
ou seja, consuma-se no momento em que surge a ameaça à integridade da saúde
física ou psíquica da vítima. Resta plenamente demonstrado o perigo concreto à
saúde da vítima, sob autoridade militar para fins de instrução, diante da
constatação de imposição de atividade física excessiva e inadequada, bem como na
utilização de práticas inaceitáveis e não previstas nos Regulamentos castrenses. A
exposição a perigo no crime de maus-tratos não se coaduna com as atividades
intrínsecas do militar. Ao contrário, consubstancia-se na intervenção imoderada e
maldosa por parte daqueles que deveriam primar pela incolumidade física do corpo
7000492-45.2021.7.00.0000
40001345549 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2022 19:38
:: 40001345549 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=136efc5e089e2a3...
31/39
discente. A despeito da não realização de Exame Pericial, se faz necessária a
flexibilização da regra esculpida no art. 328 do Código de Processo Penal Militar.
Sabe-se que as provas possuem relatividade e nenhuma delas tem valor decisivo ou
maior prestígio que outra. Os delitos do art. 175, parágrafo único, e do art. 209,
caput, ambos do Código Penal Militar, por contemplarem também a violência, em
razão do princípio da consunção, restam absorvidos pelo de maus-tratos. Parcial
provimento do Apelo ministerial. Decisão por maioria”. (STM. Apelação nº
7000248-19.2021.7.00.0000. Relatora para o Acórdão Ministra Dra. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julg.: 12.8.2021. Public.: DJe de 24.8.2021.)
(Grifos nossos.)
“Ementa: APELAÇÃO. ART. 213 DO CPM. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "IN
DUBIO PRO REO". IMPROCEDÊNCIA. ATIPICIDADE FORMAL OBJETIVA OU
SUBJETIVA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
CONDUTA
TÍPICA.
ANTIJURÍDICA
E
CULPÁVEL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A narrativa construída pelo Réu, para negar ter sido ele quem aplicou os choques
nos instruendos, mostra- se frágil, contraditória e ilógica. Os harmônicos
depoimentos dos Ofendidos e das Testemunhas, que reconheceram o Apelante como
o autor dos choques elétricos, comprovam a autoria do delito. Diante da pujante
prova contida nos autos, torna-se inadmissível a aplicação do Princípio ‘in dubio
pro reo’, conforme requerido pela Defesa. A prática delituosa descrita no art. 213
do CPM exige, tão somente, a demonstração de potencial perigo à vida ou à saúde
da vítima, não se exigindo a efetiva ocorrência de lesão. A prova pericial,
conclusiva quanto à aptidão do objeto para produzir descarga elétrica, aliada aos
demais elementos probatórios coligidos aos autos, não deixa margem à dúvida
quanto à potencialidade lesiva da lanterna ‘taser’, utilizada pelo Acusado. Está
presente, no caso, o elemento típico formal objetivo de ‘expor a perigo a vida ou a
saúde’. O conjunto probatório demonstra estar caracterizado o animus específico
exigido no tipo penal do art. 213 do CPM, revelando a vontade consciente de
maltratar os instruendos sob sua autoridade, de modo a os expor a perigo a vida ou
a saúde. Restaram comprovadas a materialidade e a autoria delitivas. O fato é
típico e antijurídico, o Apelante agiu dolosamente, e não há causas que excluam a
culpabilidade, impondo-se a manutenção do Decreto Condenatório. Apelo
defensivo a que se nega provimento, para manter íntegra a Sentença recorrida por
seus próprios e jurídicos fundamentos. Decisão por unanimidade”. (STM. Apelação
nº 7000058-95.2017.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros
Góes. Julg.: 13.6.2019. Public.: DJe de 24.6.2019.) (Grifos nossos.)
5. A pretensão de exasperação da pena.
Noutra vertente, exsurge o Apelo Ministerial com foco na exasperação
da pena de ambos os corréus.
Nessa esteira, o MPM pondera que "(...) as circunstâncias judiciais
autorizam a elevação da pena, para que a reprimenda seja proporcional à
gravidade da conduta praticada (...)". Na óptica do Parquet, a sanção deveria
atingir “(...) patamar suficiente para a reprovação e prevenção do delito (...)”.
7000492-45.2021.7.00.0000
40001345549 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2022 19:38
:: 40001345549 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=136efc5e089e2a3...
32/39
Como visto, a pretensão está jungida ao incremento da pena na
primeira fase da dosimetria. Nenhum fator objetivo, capaz de agravar ou aumentar
as penas, nas demais fases do cálculo, foi apontada.
O pleito Ministerial não deve prosperar.
A jurisprudência solidificou que, na “fixação da reprimenda” há
significativa dose de subjetividade. Como eficácia direta da Constituição Federal, a
decisão judicial requer a pertinente fundamentação, sob pena de nulidade. Esses
critérios foram naturalmente sopesados no “veredicto” em tela.
Para a melhor compreensão da temática, transcreve-se a parcela da
Sentença, no tocante à dosimetria, na qual há a individualização da pena para ambos
os condenados (Processo relacionado: APM nº 7000097-71.2020.7.07.0007, Evento
181):
“[...] Analisadas as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, verifica-se que o
acusado é réu primário, com bons antecedentes e boa conduta social, tendo em seu
desfavor a extensão do perigo de dano. Dessa forma, a pena-base do acusado ex-
Cabo WILLAMS deve ser fixada acima do mínimo legal, por ter provocado um risco
efetivo e excessivamente elevado à saúde das vítimas, ao colocá-las em uma vala
com água insalubre. Assim, a pena base é fixada em 3 (três) meses de detenção.
Na segunda fase, não se aplica qualquer agravante ou atenuante, mantendo-se o
patamar da pena em 3 (três) meses de detenção.
Na terceira fase, não se aplica qualquer causa de aumento ou diminuição de pena.
Assim, a pena nesta terceira fase de dosimetria deve permanecer no patamar de 3
(três) meses de detenção.
Considerando a aplicação da continuidade delitiva estabelecida no artigo 71 do
CP, a pena final é exasperada em 1/6 por ter sido o crime praticado por 2 (duas)
vezes, tornando-se definitiva em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.
É fixado o regime inicial aberto de cumprimento da pena, na forma do artigo 33, §
2º, ‘c’ do Código Penal Brasileiro, aplicado subsidiariamente com base no artigo
3º, alínea ‘a’ do Código de Processo Penal Militar.
O sentenciado faz jus à suspensão condicional da pena, por preencher os requisitos
legais (artigo 84, ‘caput’, do Código Penal Militar), pelo prazo de 2 anos e
mediante as condições do art. 626 do CPPM (exceto a letra ‘a’), além do
comparecimento trimestral ao juízo que lhe for determinado.
Decide o Conselho, ainda, ABSOLVER o acusado Williams dos crimes previstos nos
arts. 217 e 319 do CPM, nos termos do art. 439, ‘a’, do CPPM.
No que se refere à conduta de JOSENILDO SILVA DE LIRA, o Conselho
Permanente de Justiça decide à maioria de votos, CONDENAR o réu já
qualificado, pelo crime previsto no artigo 213, do CPM.
7000492-45.2021.7.00.0000
40001345549 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2022 19:38
:: 40001345549 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=136efc5e089e2a3...
33/39
Em estrita observância ao art. 68, ‘caput’ do CP, por analogia, e ao princípio da
individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI da Constituição da República
Federativa do Brasil (CF) e analisadas as circunstâncias previstas no art. 69 do
CPM, verifica-se que o acusado é réu primário, com bons antecedentes e boa
conduta social, tendo em seu desfavor a extensão do dano. Dessa forma, a pena-
base do acusado Cabo JOSENILDO deve ser fixada acima do mínimo legal, por ter
provocado um risco efetivo e excessivamente elevado à saúde das vítimas, ao
colocá-las em uma vala com água insalubre, vindo a contibuir decisivamente para
que o ofendido Washington adquirisse uma doença de pele, atestada pelo
documento juntado aos autos. Assim, a pena base é fixada em 3 (três) meses de
detenção.
Na segunda fase, não se aplica qualquer agravante ou atenuante, mantendo-se o
patamar da pena em 3 (três) meses de detenção.
Na terceira fase, não se aplica qualquer causa de aumento ou diminuição de pena.
Assim, a pena nesta terceira fase de dosimetria deve permanecer no patamar de 3
(três) meses de detenção.
Considerando a aplicação da continuidade delitiva estabelecida no artigo 71 do
CP, a pena final é exasperada em 1/4 por ter sido o crime praticado por 4 (quatro)
vezes, tornando-se definitiva em 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.
Fixar o regime inicial aberto de cumprimento da pena, na forma do artigo 33, § 2º,
‘c’ do Código Penal Brasileiro, aplicado subsidiariamente com base no artigo 3º,
alínea ‘a’ do Código de Processo Penal Militar.
O sentenciado faz jus a suspensão condicional da pena, por preencher os requisitos
legais (artigo 84, ‘caput’, do Código Penal Militar), pelo prazo de 2 anos e
mediante as condições previstas no art. 626 do CPPM (exceto a letra ‘a’), além do
comparecimento trimestral ao juízo que lhe for determinado.
ABSOLVER o sentenciado do crime previsto no art. 217 do CPM, nos termos do art.
439, ‘e’, do CPPM. [...]”.
Verifica-se que, no caso em estudo, a pena foi imposta em patamar
equilibrado, atendendo ao caráter educativo, repressivo e retributivo,
simultaneamente. Dessa forma, a sanção fixada explicita, com coerência, os critérios
atinentes à prevenção geral e à especial. Ademais, na dosimetria, regida sob o prumo
da Individualização, os parâmetros derivados dos Princípios da Proporcionalidade,
da Razoabilidade e da Dignidade da Pessoa Humana foram observados.
Portanto, os critérios adotados para o cálculo das penas dos
sentenciados têm solidez. Por isso, mantêm-se preservados.
A fixação da pena-base, acima do mínimo legal (art. 213 do CPM),
está adequadamente fundamentada. Ademais, há coerência em relação aos
parâmetros aplicados para a continuidade delitiva. Em suma, a contextualização dos
fatos está refletida, apropriadamente, na sistemática de cálculo empregada.
7000492-45.2021.7.00.0000
40001345549 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2022 19:38
:: 40001345549 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=136efc5e089e2a3...
34/39
No tocante ao tema sob enfoque, instigando reflexões sobre o pleito de
majoração da pena, extrai-se do acervo jurisprudencial do Tribunal a diretriz de
preservar o cálculo consignado na Sentença. Na hipótese, a resultante funda-se em
critérios atinentes à proporcionalidade, associados à discricionariedade atribuível ao
Julgador, entre outros aspectos influenciadores para a obtenção da sanção
equilibrada e justa.
Nesse sentido, elencam-se os seguintes precedentes:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ATO
OBSCENO (ART. 238 DO CPM). PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA
JMU PARA JULGAR RÉU CIVIL E DE NULIDADES POR CERCEAMENTO DE
DEFESA
POR
VIOLAÇÃO
AO
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL,
AO
CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA (SUPRESSÕES DA SUSTENTAÇÃO
ORAL, DA FASE DO ART. 417, § 2º, DO CPPM, DO DIREITO DE ARROLAR ATÉ
DOZE TESTEMUNHAS E DO DIREITO DE INTIMAÇÃO DAS TESTEMUNHAS
DE DEFESA). REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
AUMENTO DA PENA APLICADA. NÃO ACOLHIMENTO. DESPROVIMENTO
DE AMBOS OS RECURSOS. 1. Professor civil que, por dois dias seguidos, em
salas de aulas distintas do Colégio Militar de Brasília, pratica atos obscenos,
constrangendo os estudantes, comete o crime previsto no art. 238 do CPM. [...] 7.
Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelo conjunto probatório dos autos
para os dois delitos do art. 238 do CPM, e não se verificando quaisquer
excludentes de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, justa se revela a condenação
imposta. 8. A dosimetria da pena se revela dentro dos limites da discricionariedade
do art. 69 do CPM e pautada pelos critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade e observando as circunstâncias desfavoráveis, a gravidade da
conduta e suas consequências, não sendo o caso de majoração da pena. 9. No
mérito. Negado provimento aos Apelos Defensivo e do Órgão ministerial. Decisão
unânime”. (STM. Apelação nº 7000388-87.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen
Ex Lúcio Mário de Barros Góes. Julg.: 23.2.2021. Public.: DJe de 3.3.2021.)
(Grifos nossos);
“EMENTA.
RECURSOS
DE
APELAÇÃO.
DEFESA
E
ACUSAÇÃO.
APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA ACIDENTALMENTE. COMPROVAÇÃO DA
MATERIALIDADE E DA AUTORIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ESTADO DE
NECESSIDADE. PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA AO FUNDO DE
APARELHAMENTO
E
CAPACITAÇÃO
PROFISSIONAL
DA
DPU.
INDEFERIMENTO. APELOS DESPROVIDOS. Uma vez presentes os requisitos
objetivos e subjetivos do tipo penal previsto no art. 249 do CPM, restou
configurada a prática do delito de apropriação de coisa havida acidentalmente, por
erro da Administração, em face do recebimento indevido do soldo, pelo acusado, ao
longo de dois anos, após seu desligamento do Exército. Os elementos de prova
examinados não indicaram estar o agente amparado pelo estado de necessidade.
[...] A dosimetria da pena foi aplicada de forma proporcional e justa, em todas as
suas fases, tendo o Juízo originário observado devidamente os princípios da
individualização da pena, do devido processo legal, da razoabilidade e da
dignidade da pessoa humana. Apelação defensiva desprovida por unanimidade.
7000492-45.2021.7.00.0000
40001345549 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2022 19:38
:: 40001345549 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=136efc5e089e2a3...
35/39
Apelo do MPM desprovido. Decisão unânime”. (STM. Apelação nº 7001336-
63.2019.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar William de Oliveira Barros. Julg.:
17.9.2020. Public.: DJe de 30.9.2020.) (Grifos nossos.)
Para além, inexiste qualquer incorreção na consecução dos cálculos
matemáticos, tampouco casual inconsistência na fundamentação condenatória.
Entretanto, houve breve equívoco relativo ao transporte do resultado final da
dosimetria, referente ao ex-Cb Aer J. SILVA, para a parte dispositiva da Sentença.
Instala-se problemática, a qual demanda solução de ofício.
Em síntese, as penas dos sentenciados são distintas. No entanto, com
erronia no dispositivo do “Decisum”, as sanções foram indicadas em igual patamar.
Portanto, a pena em questão difere daquela estabelecida, como resultante, fruto dos
respectivos cálculos. Há erro material, o qual necessita correção.
Em decorrência, para dirimir qualquer eventual confusão, a sanção
aplicada ao ex-Cb Aer J. SILVA segue conforme fixada no respectivo cálculo, ou
seja, no patamar de 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção. Mantêm-se
preservados os demais termos estabelecidos na Sentença.
6. O Parecer da PGJM.
O pronunciamento da PGJM reforça o caráter delitivo da conduta
empreendida pelos agentes, explanando a sua contextualização. Assim, opina pelo
não provimento do Recurso defensivo.
No tocante ao Apelo Ministerial, a PGJM endossa os cálculos da pena,
ponderando que as circunstâncias judiciais foram sopesadas sem qualquer
dissonância. Portanto, manifesta-se pela desnecessidade de qualquer reparo na
dosimetria.
Nessa base, extrai-se do Parecer (Evento 6 desta Apelação):
“[...] APELO DO MPM
No tocante ao pedido de majoração da pena, com nossas vênias à argumentação
expendida pela i. Representante do Parquet Militar, verifica-se que o quantum de
pena fixado na sentença mostra-se equânime ao delito cometido pelos apelados.
De início, cuida-se de réus primários, com bons antecedentes e de boa conduta
social, o que aponta para a prática de um fato isolado no curso da carreira militar.
No caso, a pena-base restou fixada em 3 meses, acima do mínimo legal de 2 meses
previsto ao tipo em discussão, tendo em vista a extensão do dano [...].
[...]
7000492-45.2021.7.00.0000
40001345549 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2022 19:38
:: 40001345549 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=136efc5e089e2a3...
36/39
APELO DA DPU
De início, depreende-se que o apenado JOSENILDO restou devidamente absolvido
da prática do delito de injúria real (art. 217 do CPM), bem como, quanto ao crime
de maus tratos, restou beneficiado com a ficção jurídica do crime continuado, mais
favorável ao réu do que o concurso material de crimes.
Sem razão a DPU quanto à alegação atipicidade material da conduta, notadamente
porque o delito de maus tratos ainda que não exija para sua consumação a
existência de dano à integridade física do ofendido, sendo suficiente a alta
probabilidade de sua ocorrência, no caso o delito teve consequências em especial
porque o ‘(...) ofendido S2 WASHINGTON RAMOS DOS SANTOS JÚNIOR, que
descreve a doença contraída no contato com a água contaminada, em razão de o
denunciado Cabo J. Silva ter lhe ordenado que entrasse na vala suja (...)’ (fl. 25,
sentença), ou seja o delito restou comprovado à saciedade.
Igualmente não deve prosperar o pedido subsidiário, quanto à aplicação da pena
em seu mínimo legal, porque a sentença atacada sopesou as circunstâncias
descritas no já citado art. 69 do CPM, não havendo qualquer reparo a ser feito,
conforme argumentação já expendida no vertente Parecer em relação ao Apelo
Ministerial, a qual é adotada aqui como se novamente estivesse sido transcrita.
Por fim, conclui-se que a autoria e materialidade encontram-se devidamente
delineadas e provadas à saciedade, não havendo qualquer excludente de ilicitude
e/ou de culpabilidade aptas a ampararem o apenado, devendo, assim, ser mantido
inalterado o fato típico, antijurídico e culpável, nos exatos termos da sentença
condenatória. [...]”.
Observa-se que a visão esposada pela PGJM alinha-se, sem ressalvas,
à presente fundamentação.
7. Outras considerações.
A culpabilidade dos réus ex-Cbs Aer J. SILVA e WILLAMS está
suficientemente demonstrada, diante do potencial conhecimento da ilicitude da
conduta e dos atos perpetrados em desconformidade com a Lei. Era exigível
comportamento diverso, preservando a incolumidade física dos ofendidos.
Ademais, as atitudes perpetradas subsomem-se, perfeitamente, ao
núcleo típico do crime de Maus Tratos, em consonância com a capitulação
estabelecida no art. 213 do CPM.
Inexiste excludente de culpabilidade e de ilicitude, tampouco eventual
descriminante putativa que, nas circunstâncias, pudessem socorrer os réus, com o
condão de afastar a responsabilidade penal.
7000492-45.2021.7.00.0000
40001345549 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2022 19:38
:: 40001345549 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=136efc5e089e2a3...
37/39
Neste viés, os fundamentos condenatórios mostraram-se consistentes,
recomendando a manutenção da Sentença questionada, diante da caracterização do
ilícito em evidência. Assim, o pleito absolutório não merece trânsito.
De outro lado, a pena está nivelada em patamar justo e encontra-se
adequadamente fundamentada.
Por conseguinte, o pleito Ministerial de exasperação da reprimenda
não tem guarida. Também, desmerece atendimento o pedido subsidiário defensivo
de fixação da pena no quantitativo mínimo.
Sob esse contexto, a aplicação dos cânones penais é medida ajustada,
os quais estão estruturados sob as balizas de penas irretocáveis.
Nessa esteira, ambos os Recursos (do Parquet e da Defesa do ex-Cb J.
SILVA) não devem ser providos, restando mantida a Sentença recorrida.
Outrossim, de ofício, faz-se necessário corrigir erro material
encontrado no dispositivo da Sentença, no tocante à pena do ex-Cb Aer J. SILVA,
para registrá-la em consonância com a sua respectiva dosimetria, ou seja, no
quantitativo de 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, preservando-se os
demais termos carreados no “Decisum”.
8. A conclusão.
O presente caso reforça que a tutela da JMU deve ser exercida nos dois
sentidos do elevador hierárquico.
Os postos e as graduações dos subordinados ofendidos, em segundo
grau, merecem a mesma tutela em relação aos superiores vítimas de eventuais maus
tratos.
O superior tem vital influência na estabilidade das relações
intramuros, pois dele deve florescer a conduta exemplar, o tratamento justo e
bondoso para com os subordinados e, quando agir com rispidez, há o
compromisso de pautar-se conforme os regulamentos e a finalidade da
instrução ou da atividade administrativa.
Se o superior galgou maior graduação ou posto, deve ser exercido
para bem formar o subordinado e tornar as Forças Armadas aptas ao
cumprimento dos seus misteres constitucionais.
O militar mais antigo adquiriu, mediante cursos e investimentos
públicos, formação qualificada e específica, com a necessária clarividência para
orientar os seus subordinados, devendo externar o esperado modelo de conduta.
7000492-45.2021.7.00.0000
40001345549 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2022 19:38
:: 40001345549 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=136efc5e089e2a3...
38/39
Quando o superior pratica maus tratos contra o subordinado, o
ofendido em primeiro grau é o Estado/Forças Armadas e, em segundo, o militar,
vítima do crime.
Destaca-se, ainda, que a imagem das Forças Armadas, em fatos dessa
natureza, restou ferida. Os soldados recrutas, ofendidos em segundo grau, levarão a
memória desses lastimáveis acontecimentos, os quais denotaram, além dos maus
tratos, a deficiência do material fornecido para a atividade e, talvez, a falta de
fiscalização pelas autoridades superiores.
Os autos não registraram a presença, durante todo o episódio delitivo,
de qualquer Oficial no local dos fatos, senão apenas a esporádica do SO Marcondes,
o qual sempre afirmou nada perceber de errado.
Essas falhas não tornam, por qualquer vértice, a conduta dos réus
menos reprováveis, mas indicam a possível necessidade de aprimorar as diretrizes
internas da OM envolvida.
Nesse fio, indica-se a remessa de cópia desta Decisão para o Comando
da Aeronáutica, ao qual cabe, com base nos primados da conveniência e da
oportunidade, livremente analisar a existência de eventuais transgressões
disciplinares ou de mudanças de procedimentos naquela OM.
Sr. Presidente, Sra. Ministra e Srs. Ministros,
A autoridade que é delegada à pessoa que exerce Comando,
Coordenação ou qualquer cargo público, não é atributo que lhe pertença (propensa
ao seu apossamento), por ser ocasional e imanente do cargo. Engana-se e peca o
agente público que no exercício de autoridade funcional a exerce em proveito
próprio, para benefício particular ou de terceiros (os apadrinhados); pior ainda,
quando usa a autoridade para castigar/acossar os desafetos, os indiferentes ou os
desassistidos. A autoridade que lhe é delegada visa ao exercício do cargo,
instrumento essencial e necessário para o fiel cumprimento do ordenamento jurídico
(dispositivos legais e regulamentares), destinados à manutenção da ordem, ao
atendimento à disciplina e à hierarquia, bem como à obediência ao mando para o
cumprimento de missões legítimas. Jamais para o uso ou o deleite de suas aspirações
e vocações pessoais.
Voto no sentido de, pelo exposto, negar provimento aos Recursos do
Órgão Ministerial e da Defesa do ex-Cb Aer JOSENILDO SILVA DE LIRA,
mantendo as condenações emanadas do Juízo “a quo”. Outrossim, de ofício,
proceder à correção de erro material encontrado no dispositivo da Sentença, no
tocante à pena do referido recorrente, para registrá-la em consonância com a sua
respectiva dosimetria, ou seja, no quantitativo de 3 (três) meses e 22 (vinte e dois)
7000492-45.2021.7.00.0000
40001345549 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2022 19:38
:: 40001345549 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=136efc5e089e2a3...
39/39
dias de detenção, por incursão no art. 213 do CPM, preservando-se inalterados os
demais termos e fundamentos constantes do “Decisum”. E determino, ainda, a
remessa deste Acórdão ao Comando da Aeronáutica para as medidas cabíveis, no
tocante ao eventual aprimoramento e à difusão das boas práticas envolvendo o
adestramento militar.

[1] NEVES, Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito Penal Militar/
Cícero Robson Coimbra Neves, Marcello Streifinger. – 4ª edição. – São Paulo:
Editora Saraiva, 2014; p. 1073.
[2] Idem; p. 1074.

Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001345549v8 e
do código CRC a1e1ae3a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 18/9/2022, às 23:10:39
7000492-45.2021.7.00.0000
40001345549 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2022 19:38
:: 40001345378 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=136efc5e089e2a304...
1/5
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000492-45.2021.7.00.0000/PE
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: JOSENILDO SILVA DE LIRA
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: WILLAMS PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: ANA KARINA DE SALES PEREIRA (OAB PE22554)
ADVOGADO: CÂNDIDO DODO SILVA FILHO (OAB PE12006)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOSENILDO SILVA DE LIRA
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
VOTO DIVERGENTE
Votei vencida, divergindo da douta maioria, pelos motivos que passo a
expor.
Trata-se de Apelações interpostas pela Defensoria Pública da União
em favor do ex-Cb Aer JOSENILDO SILVA DE LIRA (ex-Cb J. SILVA) e pelo
Ministério Público Militar (MPM), contra a Sentença do Conselho Permanente de
Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 7ª CJM, proferida em 6/4/2021, nos autos
da Ação Penal Militar (APM) nº 7000097-71.2020.7.07.0007, que condenou os ex-
Cabos da Aeronáutica WILLAMS PEREIRA DA SILVA e JOSENILDO SILVA DE
LIRA às penas de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 3 (três) meses e 22
(vinte e dois) dias de detenção, respectivamente, como incursos no crime de maus-
tratos, previsto no art. 213 do CPM, assegurando-lhes o direito de apelar em
liberdade, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o regime inicial aberto
em caso de cumprimento de pena.
Os Apelos são tempestivos e preenchem os requisitos de
admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecidos.
Analisá-los-ei separadamente.
No que diz respeito ao recurso da Acusação, no qual se requer a
majoração da pena aplicada aos ex-militares pela prática do delito de maus-tratos,
entendo que comporta provimento.
O Órgão Ministerial alega que o Conselho de Justiça equivocou-se ao
fixar a pena-base, sem considerar, na dosimetria da pena, a gravidade do crime
quanto à autoridade e à disciplina militares, levando em conta apenas a circunstância
da extensão do dano pelo risco efetivo e excessivamente elevado à saúde das
vítimas, ao colocá-las em uma vala com água insalubre, quando deveria considerar,
7000492-45.2021.7.00.0000
40001345378 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2022 19:38
:: 40001345378 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=136efc5e089e2a304...
2/5
ainda, a humilhação sofrida pelos ofendidos ex-S2 Washington Barros dos Santos
Junior e S2 Daniel Silva Muniz, S2 Thiago Rufino Marques e o S2 Antônio Pedro
Felix da Cunha perante os demais militares presentes no local.
Entendo que lhe assiste razão.
Consoante se extrai dos depoimentos prestados pelos ofendidos e
demais testemunhas, além do risco elevado à saúde dos ofendidos, também restou
evidenciada a intenção dos acusados de humilhá-los no momento dos maus-tratos.
Nesse conspecto, observe-se a ordem dada ao ofendido recruta Félix
da Cunha para que entrasse no caminhão que carregava os detritos da vala e se
deslocasse prestando continência, medida que, por si só, não configura maus-tratos,
mas que indica o dolo vexatório que se fez presente nas condutas praticadas pelo ex-
Cb WILLAMS.
Do mesmo modo, o ex-Cb J. SILVA ordenou ao recruta S2 Thiago
Marques que entrasse na vala e permanecesse na posição de canguru. Ordem que vai
além da intenção de unicamente maltratar e indica o desejo de causar ao ofendido
humilhação perante os colegas.
Não se pode desconsiderar que, além da gravidade da conduta de
mandar os militares entrarem na vala suja sem proteção adequada e em
desconformidade com as normas regulamentares, com a exposição da vida e da
saúde dos ofendidos a perigo, privando-os dos cuidados indispensáveis, a maior
intensidade do dolo e o grau de culpa dos acusados eram os réus os responsáveis,
junto ao S2 Amaral, pela Coordenação da faxina (ex-Cb J. SILVA) e pela função de
motorista de serviços gerais (ex-Cb WILLAMS), na ocasião, procedendo com toda a
coordenação referente à limpeza da vala (Relatório de Sindicância, fl. 6).
Mais, ainda restou evidenciada a retaliação sofrida pelos S2 Thiago
Rufino Marques e o S2 Antônio Pedro Felix da Cunha pelo fato de não terem
comprado o lanche que era vendido pelo ex-Cb WILLIAMS, sendo essa a razão
inicial para que o S2 Felix fosse retirado da equipe de pintura de meio fio,
considerado um serviço mais tranquilo, e levado para a limpeza da vala.
Portanto, entendo que a Sentença merece reforma nesse ponto, para
aumentar a pena-base aplicada a ambos os acusados em razão do evidente dolo, que
foi além da intenção de maltratar os ofendidos, para também humilhá-los.
Já com relação ao pedido da Defensoria Pública para que o militar ex-
Cb JOSENILDO SILVA DE LIRA seja absolvido por atipicidade da conduta, penso
que o pleito não comporta provimento.
7000492-45.2021.7.00.0000
40001345378 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2022 19:38
:: 40001345378 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=136efc5e089e2a304...
3/5
A despeito da tentativa da Defesa de justificar a atitude do ex-Cb J.
SILVA, alegando que não é cabível caracterizar a conduta como crime de maus-
tratos, pois em momento algum houve a real consciência de que a tarefa implicaria
perigo à saúde dos militares, uma vez que a água presente na vala seria apenas
proveniente da chuva, e não de esgotamentos sanitários, não é o que se extrai dos
autos.
Em seu Termo de oitiva, o ofendido S2 VINÍCIUS ALEXANDRINO
AVELAR DE FREITAS aduziu que na vala a água era uma lama, escura, suja, alta e
cobria seu joelho.
Do mesmo modo, o S2 Antônio Pedro Feliz da Cunha, ofendido, disse
que a vala estava suja, e, por isso. pediu para levar as luvas de casa no outro dia,
mas o ex-Cb WILLIAMS não autorizou, tendo realizado o trabalho da vala no
sábado e no domingo, sem saber de onde vinha a água, mas que dentro da vala tinha
mato e água suja.
Também no termo de oitiva do ofendido S2 Daniel Silva Muniz consta
a declaração de que a vala continha uma água suja, escura e com muita lama
embaixo.
Já o ex-S2 Washington Barros dos Santos Júnior asseverou que na vala
tinha água suja, preta, que ele achava ser de esgoto. Afirmou ter avisado ao ex-Cb J.
SILVA que estava com nojo e com coceira na perna; mas ele mandou entrar na vala
de novo e disse que a coceira ia passar. Disse ter se sentido humilhado por ir para a
vala, pois era um local fedorento e sujo e ele não tinha equipamentos para entrar no
local.
Declarou que sempre que ele questionava acerca da insalubridade do
local, o ex-Cb J. SILVA o mandava ir mais fundo, chegando a ficar preso na lama,
sendo necessário usar uma enxada para retirá-lo de lá. Informou ter adquirido um
fungo entre os pés, resultando em uma bolha de pus, isto devido à água suja da vala.
A situação foi comprovada mediante laudo anexado ao processo, no
qual consta que (Evento 16, Doc. 2 IPM):
"Ao exame físico o militar apresentava hiperemia e maceração por
descamação em região interdigital entre 3°, 4° e 5° pododáctilos à esquerda, além
de pequena pústula em região interdigital do 4° e 5° pododáctilos ipsilaterais.".
Por fim, ainda sobre a questão, isento e esclarecedor o depoimento do
S2 Rafael Williams de Lima (Eventos 46 e 110 do Processo relacionado: APM nº
7000097-71.2020.7.07.0007) que afirmou estar em missão de pintura no sábado,
mas que viu o S2 Sd Thiago Marques dentro da vala com o ex-Cb WILLIAMS
7000492-45.2021.7.00.0000
40001345378 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2022 19:38
:: 40001345378 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=136efc5e089e2a304...
4/5
perto. Que achou a vala funda e viu o S2 Sd Thiago Marques dentro da vala e o ex-
Cb WILLIAMS do lado de fora observando. Disse ter visto o S2 Sd Thiago Marques
fazendo a posição de canguru dentro da vala e que a maioria das botas estavam
rasgadas, não havendo equipamento de proteção para todos.
Portanto, descabida a alegativa da Defesa de que a conduta do réu Cb.
J. SILVA é materialmente atípica. Também não merecendo guarida o pedido
subsidiário para que a pena seja aplicada no mínimo legal pelas razões já expostas
na Sentença Condenatória e, ainda, em face do que foi acima exposto quando da
análise do recurso interposto pelo Ministério Público Militar.
Passo à dosimetria da pena, para aumentar a pena-base aplicada a
ambos os acusados.
Quanto ao ex-Cb WILLAMS, no que se refere às circunstâncias
previstas no art. 69 do CPM, considero o aumento já aplicado na Sentença
condenatória e acrescento à pena-base percentual relativo à circunstância da
intensidade do dolo e do grau da culpa dos réus para fixá-la em 4 (quatro) meses.
Na segunda fase, não há agravante ou atenuante a ser aplicada,
mantendo-se o patamar da pena em 4 (quatro) meses de detenção.
Na terceira fase, não se aplica causa de aumento ou de diminuição de
pena, devendo permanecer no patamar de 4 (quatro) meses de detenção.
Considerando a aplicação da continuidade delitiva estabelecida no art.
71 do CP, a pena final é exasperada em 1/6 (um sexto) por ter sido o crime praticado
por 2 (duas) vezes, tornando-se definitiva em 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de
detenção.
Para fins de cumprimento da pena, é fixado o regime inicial aberto, na
forma do art. 33, § 2º, "c" do Código Penal Brasileiro, aplicado subsidiariamente
com base no art. 3º, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar. Preenchidos os
requisitos legais (art. 84, caput, do Código Penal Militar), é concedida ao réu a
suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições
do art. 626 do CPPM (exceto a da alínea a), além do comparecimento trimestral ao
juízo que lhe for determinado.
No que diz respeito ao acusado Cb JOSENILDO SILVA DE LIRA, no
que tange às circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, considero o aumento já
aplicado na Sentença condenatória e acrescento à pena-base percentual relativo à
circunstância da intensidade do dolo e do grau da culpa dos réus para fixá-la em 4
(quatro) meses.
7000492-45.2021.7.00.0000
40001345378 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2022 19:38
:: 40001345378 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=136efc5e089e2a304...
5/5
Na segunda fase, não há agravante ou atenuante a ser aplicada,
mantendo-se o patamar da pena em 4 (quatro) meses de detenção.
Na terceira fase, não se aplica causa de aumento ou de diminuição de
pena, devendo permanecer no patamar de 4 (quatro) meses de detenção.
Considerando a aplicação da continuidade delitiva estabelecida no art.
71 do CP, a pena final é exasperada em 1/4 (um quarto) por ter sido o crime
praticado por 4 (quatro) vezes, tornando-se definitiva em 4 (quatro) meses e 30
(trinta) dias de detenção.
Para fins de cumprimento da pena, é fixado o regime inicial aberto, na
forma do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal Brasileiro, aplicado subsidiariamente
com base no art. 3º, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar. Preenchidos os
requisitos legais (art. 84, caput, do Código Penal Militar), é concedido ao réu a
suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, mediante as condições do art.
626 do CPPM (exceto a da letra a), além do comparecimento trimestral ao juízo que
lhe for determinado.
Por tais razões, votei no sentido de conhecer ambos os recursos, de
negar provimento ao Apelo defensivo e de dar provimento ao recurso interposto
pelo MPM, para alterar a pena-base aplicada pelo juízo a quo, e aumentá-la para 4
(quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção no que tange ao réu ex-Cb WILLAMS
PEREIRA DA SILVA, e em 4 (quatro) meses e 30 (trinta) dias de detenção, no que
diz respeito ao acusado ex-Cb JOSENILDO SILVA DE LIRA, ambos no regime
inicial aberto e com direito à suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois)
anos, mediante as condições do art. 626 do CPPM (exceto a letra a), além do
comparecimento trimestral ao juízo que lhe for determinado, e o direito de recorrer
em liberdade.

Brasília, 10 de agosto de 2022.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento
está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001345378v4 e
do código CRC 6a742b97.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 16/9/2022, às 15:24:0
7000492-45.2021.7.00.0000
40001345378 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR